Tribunal: TJMT
Processo: 0011925-64.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011925-64.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA NO ART.3º, INC. II, DA LEI Nº. 8.137/90 (7 VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ART.317, ‘CAPUT’, C/C. ART.299 (66 VEZES) EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART.69, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART.386, VII DO CPP – RECURSO DE AMBAS AS PARTES –
1.
RAZÕES DA DEFESA – REFORMA DA SENTENÇA– MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL UTILIZADA [INC. I OU INC. IV, DO ART. 386 DO CPP] PARA A ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – POTENCIAL EXISTÊNCIA DE PROVAS, CONTUDO, NÃO JUDICIALIZADAS –

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO– PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’ –
2.
INSURGÊNCIA

MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA– IMPROCEDÊNCIA –
ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE SEGUROS E CONVINCENTES PARA AUTORIZAR A PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em
absolvição
por fundamento diverso do descrito no inciso
VII
do artigo
386
do Código de Processo Penal, quando, inobstante a ausência de provas sólidas a ensejar a condenação do acusado, há nos autos indícios a indicar a suposta ocorrência do fato delituoso.

Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida
. (Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos, caso contrário, imperativa a absolvição, diante do brocardo jurídico in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e Defesa, respectivamente, contra a r. sentença absolutório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com fulcro no artigo 386, inciso VII [não existir prova suficiente para a condenação], do Código de Processo Penal. (Id.134282178-fls. 77/114)

Inconformado, a defesa pede a reforma da sentença a fim de que a absolvição seja decretada com suporte no inciso I [estar provada a inexistência do fato] ou no inciso IV [estar provado que o réu não concorreu para a infração penal] do art. 386 do Código de Processo Penal.
Postulando ainda,
a reintegração ao serviço público do recorrente no cargo de agente de administração Fazendária do Estado de Mato Grosso tornando sem efeito o ato governamental publicado no diário oficial no dia 27/07/2015, n. 26584, fls. 52, decisão proferida no processo administrativo disciplinar n.371480/2013.

(Id.134282178-fls. 117/123)

O Ministério Público também apela da decisão, pugnando pela reforma da sentença para se condenar o recorrido nas penas do art.3º, inc. II, da Lei nº. 8.137/90 (7 vezes em continuidade delitiva), c/c art.317, ‘
caput’
, c/c. art.299 (66 vezes em continuidade delitiva, na forma do art.69, todos do Código Penal. Requer ainda, que seja fixado o valor de R$ 63.286,03 (sessenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e três centavos), nos termos do artigo 387, inc. IV, DO Código de Processo Penal. (Id. 134282183-fls. 05/21)

Em contrarrazões o Ministério Público refuta a tese da defesa oportunidade em que requer ratifica o pedido de condenação, bem como pede o improvimento do recurso defensivo. (Id. 134282183-fls.24/27). Seguido, das contrarrazões da defesa em que rechaça a tese recursal ministerial. (Id. 134282183-fls.31/34 e 38/41)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 135109682)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. 1) MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEIXAM MARGEM DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO BROCADO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INTERESSADO CLEUDIOMAR – TERMOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIO QUE DEVERÁ APLICAR O INCISO I OU INCISO IV, DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PROVAS EXISTENTES, PORÉM INSUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO COM SEGURANÇA NECESSÁRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos interpostos, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Narra a denúncia, em síntese: (Id.134282159- fls.01/17)

“[...]1.DOS FATOS

Apuração administrativa teve início com a notícia apresentada ao Secretário Adjunto de Política Econômica e Tributária pelo Major Alexander Torres Maia, por intermédio da Comunicação Interna n° 547/2004/SAET (fls. 017) relatando que o então servidor público CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, ora DENUNCIANDO, na condição de funcionário público, solicitou indevidamente a Leideani Rodrigues da Silva, o pagamento da importância de R$ 100,00 (cem reais como condição para expedir uma NOTA FISCAL DE PRODUTOR OU AVULSA (vide f1.21 do PAD), sendo certo que inexistia a previsão do pagamento de qualquer taxa, para esta emissão, bem como, a operação era isenta.

A apuração administrativa acabou por identificar inúmeras outras irregularidades praticadas pelo então servidor CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, quando ocupava o cargo de Agente Administrativo fazendário, lotado na AGENFA— SEFAZ/MT — matrícula 0049554001-3 especialmente na emissão de Nota Fiscal de Produtor ou Avulsa — NFPA.

O Procedimento Administrativo Disciplinar n° 304500/2009/SEFAZ, instaurado por meio da Portaria 041/2008/GS/COFAZ/SEFAZ, que subsidia esta denúncia, após sua regular tramitação, acarretou na aplicação de pena de DEMISSÃO, entendendo que o então servidor teve conduta incompatível com a moralidade administrativa, nos termos do disposto na Lei Complementar n° 04 de 15/10/1990 MT, artigo 159,1V, X e XIII1(vide fl. 757/762).

2- DO APURADO

Foi apurado que CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO funcionário público estadual, à época, lotado na Agencia Fazendária - AGENFA — SEFAZ/MT, entre os meses de janeiro a outubro de 2004, praticou as seguintes condutas: Solicitou e/ou recebeu, por 13 (treze) vezes, na condição de funcionário público, vantagem indevida; e Com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, omitiu e/ou inseriu declarações falsas e diversas das que deveriam ser inscritas, em documento público, a saber NOTA FISCAL DE PRODUTOR OU AVULSA — NFPA, por 66.Lsessenta_e_seisb_ezes

2.1- DA CORRUPÇÃO PASSIVA

Foi apurado que nas datas apontadas no quadro abaixo, CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, ora DENUNCIANDO, em razão de sua função solicitou e/ou recebeu vantagem indevida de contribuintes, conforme passa a detalhar:

[...]

1-SOLICITOU e/ou RECEBEU na condição de funcionário público por 4 (quatro) vezes, do contribuinte Valmir Rodrigues Prates, a título de vantagem indevida, remédios que ele comercializava;

2- SOLICITOU e RECEBEU, na condição de funcionário público por 8 (oito) vezes a título de vantagem indevida, a importância R$ 50,00 (cinquenta reais) para providenciar a emissão de NFPA, em nome do contribuinte Josenilson Barbosa de Oliveira; e

3- SOLICITOU na condição de funcionário público, a título de vantagem indevida a importância R$ 100,00 (cem reais), por ocasião de emissão das NFPA, de operação isenta, à cidadã Leideani Rodrigues da Silva, referente à pessoa jurídica MIDIANEWS.

O astuto servidor público, valendo-se do cargo que ocupava e respectiva função, identificou na atribuição desempenhada de emissão de NOTA FISCAL DE PRODUTOR ou AVULSA, meio de obter ganho indevido. É sabido que os interessados neste documento fiscal, em sua maioria, são pequenos comerciantes, ou pessoas que não realizam atividade comercial e, desta forma, sem experiência na área tributária e sem assessoria especializada.

Assim, ao ser procurado pelos contribuintes Valmir e Josenilson, apesar de ciente que a operação a ser acobertada pela NFPA era tributável, encontrava artificio maquiando a verdade, para ‘criar operação’ na qual não houvesse a incidência tributária.

Ao ser procurado pelos incautos cidadãos, informava ao interessado que se a operação fosse descrita conforme sua orientação, não haveria a incidência do tributo, acrescentando: "aí o senhor me dá qualquer coisa" claramente insinuando que o contribuinte deveria lhe entregar algum bem ou valor.

Nas oportunidades em que foi questionado, afirmou que "se fosse tributar para o declarante sairia mais caro”" (vide fls. 170/171 e 891/893).

E, ainda, em situação diversa, quando foi procurado pela cidadã Leideani para emissão de NFPA, cuja operação era isenta, solicitou o pagamento de vantagem indevida para sua emissão. Para a melhor compreensão dos fatos, passa a apresentar os episódios separadamente:

Para a melhor compreensão dos fatos, passa a apresentar os episódios separadamente:

CORRUPÇÃO PASSIVA em relação ao contribuinte VALMIR RODRIGUES PRATES.

Foi apurado que no dia 10 de julho de Agosto de 2104 o DENUNCIANDO, desempenhando suas funções na AGENFA/CBA/MT, ao ser procurado pelo contribuinte Valmir Rodrigues Prates, que necessitava da emissão de NFPA e, inteirado de que a mercadoria a ser comercializada era medicamento fitoterápico industrializado, portanto, tributado, sugeriu que os produtos fossem descritos, na NFPA como: PRODUTOS NATURAIS e/ou REMÉDIO CASEIRO. Assim afirmando "... era melhor descrever o produto a ser comercializado como REMÉDIO CASEIRO, pois não pagaria o tributo" oportunidade em que o funcionário acrescentou: "ai o senhor me dá qualquer coisa".

A fala do servidor não deixou dúvida de que estava solicitando alguma vantagem que poderia ser a entrega de um bem ou valor.

Valmir, frente ao pedido do funcionário: "ai o senhor me dá qualquer coisa" optou em lhe entregar vidros dos medicamentos que comercializava, todavia, como não tinha nenhum em sua posse, informando-lhe que os trariam em outra oportunidade.

Esclarece que compareceu na AGENFA/CBA/MT para providenciar a emissão de NFPA por 04 (quatro) vezes, conforme ilustram as NFPA expedidas, sendo possível constatar que compareceu a repartição pública nos dias: 10, 13, 19 e 20 de Julho de 2004.

Informou que sempre que requeria a expedição de NFPA e era atendido pelo referido funcionário, o agente lhe cobrava a entrega de vidro de medicamentos, sendo que a primeira solicitação ocorreu por ocasião da expedição da primeira NFPA pelo apontado servidor, cuja entrega realizou no dia 11 ou 12 de julho/2004, quando se deslocou a AGENFA especialmente para promover a entrega dos remédios.

Buscando obter, novamente, documentos fiscais para comercializar os medicamentos, no dia 13 de julho, Valmir se dirigiu à AGENFA/CBA e, conforme esclarecido, houve nova solicitação de vantagem indevida pelo DENUNCIANDO. Como na oportunidade, Valmir não tinha medicamentos para entregar, realizou a entrega no dia 19 de julho ou 20 de julho/2004, quando retirou outras NEPA's.

Esta situação é ilustrada nas declarações prestadas por Valmir Rodrigues Prates, juntadas as fls. 195/196 e 891/893, quando pormenoriza a ação e conduta do então servidor público.

No depoimento prestado detalhou a entrega do medicamento que ocorreu em duas oportunidades, a saber:

1°. ENTREGA — "Passados alguns dias do fornecimento da nota fiscal de número 1280194 3 no final do dia, o declarante voltou a AGENFA com os remédios para serem entregues ao funcionário. Na oportunidade, o declarante entrou na AGENFA normalmente, segurando uma sacola plástica, na qual continha alguns medicamentos que comercializava. Procurou o servidor e ao fazer menção de entregar a sacola, o funcionário disse: "aqui não, tem que ser lá fora". O declarante, estranhando o fato, obedeceu à ordem e saiu da AGENFA descendo alguns degraus da escadaria, mais ou menos no meio, onde ficou aguardando a chegada do funcionário, cerca de 10 minutos. Recorda-se que estava próximo do final do expediente. O funcionário apareceu, pegou a sacola e o declarante foi embora".

22. ENTREGA -"No final da tarde daquele dia (19 ou 20 de julho 4) o declarante procurou o funcionário que providenciou a emissão de uma nota fiscal, ocasião em que informou ao funcionário que estava com os produtos para lhe entregar dentro de seu veículo que se encontrava estacionado em frente a AGENFA. O Funcionário orientou o declarante a aguardar no estacionamento que logo desceria para receber os produtos. Passados poucos minutos, conforme combinado, o funcionário foi até o veiculo, onde o declarante aguardava e recebeu os produtos"

Necessário observar que o DENUNCIANDO tinha pleno conhecimento das características do produto comercializado pelo contribuinte Valmir inclusive recebeu tais medicamentos, portanto, teve meio e oportunidade de verifica com detalhes as características desta mercadoria.

Assim, apesar de ciente de que a mercadoria era tributada, já que se tratava de medicamento industrializado, providenciou a emissão das NFPA n° 11 a 12, cuja emissão é demonstrada mediante as cópias das referidas NFPA's (vide fls. 197/202.) nas quais constam a assinatura do DENUNCIANDO no campo "RESPONSAVEL PELA EMISSÃO", descrevendo estas mercadorias como REMÉDIOS CASEIROS ou REMÉDIOS NATURAIS para ludibriar a Administração Tributária e a fiscalização de trânsito da SEFAZ/MT, simulando situação cuja operação não é tributada.

CORRUPÇÃO PASSIVA em relação ao contribuinte JONESILSON BARBOSA DE OLIVEIRA

Situação semelhante ocorreu com o contribuinte Jonesilson Barbosa de Oliveira, por ocasião da emissão das seguintes NFPA's: 1133615, 1132559, 1132652, 1133688, 1132814, 1280173, 1133002 e 1133360, emitidas, respectivamente, em 11/05, 06/01, 20/01, 18/05, 10/02, 16/07, 27/02, 12/04 de 2004.

O contribuinte Josenilson Barbosa informou que o servidor fazendário que lhe atendeu, em razão da função pública que exercia, solicitou o valor de R$50,00 (cinqüenta reais) para realizar ato de seu oficio, qual seja: expedir NOTA FISCAL DE PRODUTOR OU AVULSA.

Inquirido declarou que o pagamento da quantia solicitada, por orientação do funcionário público, era realizado mediante depósito em conta corrente, esclareceu: "... o servidor fazendário anotava a punho num pedaço de papel o número de uma conta e, lhe orientava a se dirigir a um caixa bancário para efetuar o depósito do valor".

Informou, ainda, que a NFPA era emitia após o contribuinte entregar ao servidor público o comprovante do depósito e, por orientação do agente o de depósito era realizado na agência bancária localizada na propria AGENFA/Cuiabá.

O contribuinte informou que chegou a argumentar qual a necessidade de realizar o referido depósito já que a operação era isenta, tendo o funcionário respondido que "... caso não pagasse os cinquenta reais, o imposto cobrado ficaria mais caro" (vide fis. 170/171 e 888/889).

Como no caso acima descrito, para ludibria a ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e a SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIA EM TRÂNSITO DA SEFAZ/MT, CLEUDIOMAR MIRANDA, de forma astuta descreveu que a mercadoria transportada era VASO DE CIMENTO lançado a observação de que a operação era ISENTA — artigo 5°. do RICMS., ou seja produto 4?-'' 0 artesanal, quando na verdade era INDUSTRIALIZADO.

Os dois contribuintes, pessoas simples, sem conhecimento tributário, esclareceram que quando atendidos por outros funcionários públicos e, inclusive em outra AGENFA, no caso de Várzea Grande, o tributo era cobrado. Sustentaram que o atendimento era realizado por ordem de chegada, mediante o recebimento de senha e, quando o atendimento cabia ao apontado funcionário, o procedimento era o acima descrito.

Assim, inseguros de como deveriam proceder, considerando que a providência partia de funcionário público, sujeitavam-se a exigência e conduta do DENUNCIANDO.

Interessante pontuar que todas as NFPA's expedidas irregularmente para os apontados contribuintes foram emitidas pelo DENUNCIANDO, conforme ilustrado nos apontados documentos, figurando o seu nome como o responsável pela emissão.

Diligência ministerial providenciou o RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO do servidor que solicitou e recebeu as noticiadas vantagens indevidas, na oportunidade, os contribuintes: Josenilson Barbosa e Valmir Rodrigues, após apresentar as características do DENUNCIANDO como: moreno, gordo, estatura mediana e usava óculos, foram apresentadas três fotos de pessoas distintas com as características semelhantes as acima descritas, quando apontaram que o funcionário que agiu da forma descrita era o da FOTO 02, no caso, o DENUNCIANDO.

As declarações dos contribuintes ilustram que o DENUNCIANDO agia com segurança, na certeza de que seu procedimento espúrio não seria descoberto, posto que a comercialização envolvia pequena quantidade de mercadoria e, a forma genérica com que descrevia o produto, propiciava levar a erro a fiscalização das mercadorias em trânsito, sempre muito assoberbada com a grande quantidade de produtos que diuturnamente circulam pelos postos fiscais do Estado.

Em suas declarações, CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO NEGOU ter recebido medicamentos do contribuinte Valmir Rodrigues, bem com, rebateu a afirmação de ter recebido a importância de cinquenta reais do contribuinte Josenilson para isentar operação comercial tributável (vide fls. 451/456 e 519/522).

Argumentou, ainda, que não havia entendimento consolidado na AGENFA para emissão das NFPA de produtos artesanais, alegando que os servidores incumbidos para a emissão do documento fiscal não tinham por certo a definição de "produto artesanal".

Necessário observar que o trabalho realizado por intermédio do processo administrativo disciplinar, constatou e ilustrou de forma objetiva e inconteste que os produtos comercializados pelos contribuintes Valmir e Josenilson não se enquadravam nos requisitos dispostos na legislação, para serem classificados como ARTESANAIS, NATURAIS ou CASEIROS, posto que visitas in loco, bem como, informações apresentadas pelos próprios contribuintes, revelou que:

1-

O contribuinte Josenilson Barbosa de Oliveira possuía cinco funcionários e maquinário próprio para fabricar os vasos que comercializava, evidenciando que eram industrializados e

2-Valmir Rodrigues Prates não manipulava os medicamentos e, tão somente, os revendia e eles eram visivelmente industrializados.

Importante, registrar que nos casos acima apresentados a suposta ignorância do DENUNCIANDO ou a alegação de que não dispunha de condições para saber com precisão se a mercadoria era artesanal ou industrializada não lhe beneficia em nada, posto que, a imputação lançada é da prática de CORRUPÇÃO PASSIVA e, desta forma, mesmo que a emissão da NFPA estivesse correta a conduta criminosa encontrava-se plenamente consumada.

CORRUPÇÃO PASSIVA em relação ao contribuinte — LEIDEANI RODRIGUES DA SILVA

Também foi demonstrado que o DENUNCIANDO, na condição de servidor público, SOLICITOU da Sra. Leideani Rodrigues da Silva o pagamento de valor indevido, correspondente a RS 100,00 (cem reais), para a expedição da NFPA n° 1280079.

Relata a apuração administrativa que no dia 05 de julho de 2004 Leideani Rodrigues da Silva, que trabalhava na empresa MIDIANEWS COMUNICAÇÕES LTDA., em cumprimento a suas funções, frente à necessidade de encaminhar uma Unidade de Central de Processamento (CPU) da marca IBM, modelo SERVER XP a cidade de Porto Alegre-RS, se deslocou a SEFAZ/MT para obter o documento fiscal e despachar o objeto, a saber: uma NOTA FISCAL AVULSA —NFPA.

Conforme declarações de Leideani Rodrigues, antes de se deslocar para a SEFAZ/MT, manteve contato telefônico com servidor da AGENFA/CBA para obter orientação de como proceder, sendo informada que a operação não era tributada e, que não havia custo para a emissão do documento fiscal (vide fls. 39/41).

Na AGENFA/CBA/MT foi atendida pelo DENUNCIANDO, para quem expôs seus objetivos. Ocorre que CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO identificando oportunidade para auferir vantagem indevida, informou-lhe que deveria pagar a importância de R$ 100,00 para findar o procedimento.

Leideani Rodrigues contestou a cobrança, afirmando que havia realizado consulta telefônica a SEFAZ/MT, quando fora informada de que não teria despesas.

O DENUNCIANDO, ilustrando sua tenacidade na obtenção da vantagem indevida alegou que a informação estava equivocada.

Buscando orientação superior de como proceder, Leideani Rodrigues, na presença do DENUNCIANDO, ligou para seu chefe, Sr. Edson Ferrer, noticiando a cobrança e a contradição com a informação que havia obtido anteriormente, quando recebeu orientação pra não realizar o pagamento, tendo ele afirmado que resolveria a questão de outra forma.

Encerrada a conversa telefônica o DENUNCIANDO indagou-lhe o que faria, quando obteve a resposta que ela aguardaria as ordens do seu chefe, posto ter-lhe informado que resolveria a questão de outra forma.

Temendo que sua prática espúria fosse revelada, caso a reclamação da senhora fosse levada aos seus superiores, como de fato ocorreu, sem qualquer explicação, o DENUNCIANDO se levantou e providenciou a emissão da NEPA de n° 1280079 lançando como operação isenta, como de fato era e, sem que o pagamento solicitado fosse realizado, entregou o documento fiscal a senhora Leideani Rodrigues.

Registra que a leitura da referida nota fiscal ilustra que foi emitida pelo DENUNCIANDO, vide fls. 42, no qual lançou expressamente a seguinte observação: "OBJETO TEM POR OBJETIVO” servir de hospedagem de DOMINIO e SITE WEBE. NO TÉRMINO DO CONTRATO RETORNARA AO REMETENTE" e no campo DADOS ADICIONAIS – OPRERAÇÃO NÃO COMERCIAL o que ilustra que não tinha a menor dúvida de que era operação isenta.

Inquirido sobre os fatos, afirmou que "não solicitou nenhum pagamento para esta emissão, não entendendo o porquê desta denúncia" (vide fls. 451/456 e 519/522).

Com o fim de ilustrar a personalidade e conduta DENUNCIANDO consigna que, por agir da mesma forma, responde a Ação Penal 30/2010, código 132168, em trâmite neste juízo, quando solicitou e recebeu a importância de R$ 110,00 (cento e dez reais) para emissão de NFPA de operação não tributável.

Interessante ressaltar que há indícios de que, em todas as NEPA's expedidas pelo DENUNCIANDO, nas quais descreveu operações comerciais de forma inexata, ou genérica, simulando se tratar de operação isenta ou provocando a redução artificial da alíquota do ICM, tenha solicitado/exigido/recebido vantagem indevida. Infelizmente a apuração realizada não logrou em produzir tais provas, especialmente, em razão da omissão e falta de colaboração dos respectivos contribuintes, talvez fruto de temor, infundado de represaria, todavia, restou inconteste que os respectivos documentos públicos foram elaborados, com o fito de alterar fato juridicamente relevante e, para tanto, lançando informações inexatas, diversas da que deveriam constar, conforme passa a relatar:

2.2- DA FALSIDADE IDEOLÓGICA

Foi apurado que CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO — ora DENUNCIANDO, durante os meses de janeiro a outubro de 2004, com o fim de alterar fato juridicamente relevante, por 66 (sessenta e seis) vezes OMITIU e/ou INSERIU, em documento público, a saber: Notas fiscais de Produtor Avulsa – NFPA, declarações que sabia ser falsas e/ou inverídicas, portanto, PRODUZIU DOCUMENTO PUBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO, para simular as seguintes ocorrências:

1-

Criar situação artificial de que a operação comercial, acobertada pela respectiva nota fiscal era ISENTA DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS e

2-

Criar situação artificial de que a operação comercial acobertada pela respectiva nota fiscal era tributada por alíquota menor que a devida.

O processo disciplinar administrativo constatou que o DENUNCIANDO para efetivar a falsidade no conteúdo do documento público, bem como, dar-lhe a aparência de regularidade, dissimulando a ardil existente, tomava o cuidado de lançar a descrição da mercadoria transportada e/ou operação comercial de forma superficial e genérica, ocultando qual era a mercadoria efetivamente comercializada, bem como anotava, inconsistentemente, dados cadastrais e ainda, os omitia, para gerar benefícios a contribuintes, sendo que, assim, embaraçava a verificação de que as operações eram isentas ou tributadas e, sendo tributada, qual a alíquota correta.

Também foi constatado que em alguns casos, apenas descrever a mercadoria transportada de forma correta, ao invés de proceder à tributação do produto, anotava no documento público a informação inverídica e diversa do que deveria lançar fazendo constar a seguinte observação. Art. 5

RICMS no campo do documento fiscal denominado DADOS ADICIONAIS, artigo que disciplina a ISENÇÃO DO ICMS referente a produtos artesanais.

Para a melhor compreensão dos fatos passa a detalhar os três modus operandi descrito:

2.2.1- DO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES GENÉRICAS/SUPERFICIAIS.

Conforme informado, na elaboração dos DOCUMENTOS PÚBLICOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS, o DENUNCIANDO, ao invés de descrever corretamente a mercadoria comercializada e/ou transportada, o descrevia de forma genérica e superficial, simulando tratar-se de operação isenta.

Esta prática foi identificada pela comissão do processo administrativo, na emissão de 32 (trinta e duas) NFPA’S, conforme aponta na tabela abaixo.

[...]

Ilustrando esta conduta apresenta as afirmações dos contribuintes Jonas Correa Paiva e Edilson José Moreira.

Esclarece que Edilson José Moreira emitia NFPA para o seu tio: Manoel Leite Barbosa, pois trabalhava para este na produção de vasos de cimento.

Jonas Correa Paiva na época comercializava GUARANÁ em PÓ, declarou as lis. 122 e 123, que quando retirava a NFPA na AGENFA/VÁRZEA GRANDE a operação era tributada, procedendo ao recolhimento do ICMS e, ao perceber que na AGENFA/CBA/MT o procedimento era outro, passou a só procurar a agência da capital. Informou, também, que certa vez, na AGENFA/CBA, ao ser atendido por outro servidor o ICMS foi cobrado. Por fim, afirmou que, sempre que se deslocava a AGENFA/CBA "... procurava ser atendido pelo servidor Cleudiomar", servidor que isentava suas operações que eram tributadas. Esclareceu, ainda, que sempre informou aos servidores fazendários que

a NFPA destinava-se a comercialização de GUARANÁ RALADO.

Edilson José Moreira declarou as fls. 320 e 321, que, a ser atendido por CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, ele fez constar nas NFPA' expedidas que a operação era ISENTA, esclarecendo "... natureza da operação de isenção, mas que mesmo estando de posse do valor para pagar o ICMS, o servidor fez consulta no computador e disse que poderia enquadrar aquelas operações como artefato artesanal, sem destaque de imposto (...) Que na maioria das vezes que o senhor Manoel Leita Barbosa necessita de notas fiscais na Agenfa de Cuiabá, é o declarante quem vem solicitar a emissão das mesmas".

Também foi apurado que em diversas ocasiões, apesar de emitir a NFPA descrevendo corretamente a mercadoria transportada, que era tributada, procedia ao lançamento de informação inverídica, fazendo constar no campo denominado: "DADOS ADICIONAIS": Art. 5 RICMS, que disciplina a ISENÇÃO. Ilustrando esta prática apresenta as cópias das NFPA's 1280073 e 1280074, juntada as fls. 250 e 251, respectivamente.

Interessante observar que todas as NFPA IDEOLOGICAMENTE FALSAS foram expedidas pelo DENUNCIANDO, conforme ilustram os respectivos documentos, uma vez que no campo "RESPONSAVEL PELA EMISSÃO" consta a assinatura do DENUNCIANDO.

Consigna que todos os contribuintes que foram atendidos por CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO e apresentaram suas versões, disseram que as características do DENUNCIANDO que os atendia eram: "estatura mediana, gordo e usava óculos".

2.2.2- LANAÇAMENTOS DE DADOS INEXATOS NOS CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE E/OU DESTINATÁRIO.

Também foi apurado que, buscando alterar fato juridicamente relevante no caso especifico provocando a redução da alíquota do ICMS de 17%, para 12%, o DENUNCIANDO_INSERIA DECLARAÇAO FALSA E/OU DIVERSA DA QUE DEVERIA CONSTAR E/OU OMITIA DECLARAÇÃO QUE DEVERIA LANÇAR na NFPA

no tocante aos dados cadastrais ora referentes ao remetente e ora referente ao ao destinatário, quando inseria dados inválidos de contribuintes NPJ e/ou inscrição estadual, bem como OMITIA a Inscrição Estadual e/ou NCPJ dos destinatários.

Informa que nas operação comerciais interestaduais entre contribuintes de ICMS é de 12 todavia, se a operação interestadual for entre contribuinte informal ou não contribuinte a alíquota é de 17% igual, portanto, a alíquota das operações internas (dentro do Estado).

Foi constatado que com o fito de criar situação artificial que na operação era interestadual e entre contribuintes regularmente constituído, ao elaborar DOCUMENTOS PÚBLICOS — NFPA's, por

34 vezes, CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO dolosamente fez lançar declarações que sabiam serem faltas, ou seja, lançava dados cadastrais de contribuintes inexistentes, omitindo as respectivas e verdadeiras informações cadastrais, conforme apontado as fls. 275/318.

Ilustrando o LANÇAMENTO de DECLARAÇÕES FALSAS e/ou as OMISSÕES por ocasião da expedição dos DOCUMENTOS PÚBLICOS, por CLEUDIOMAR, aponta o apurado pelo processo administrativo disciplinar, cuja conduta provocou a alteração de fato juridicamente relevante, qual seja: a redução da alíquota de 17% para 12% (vide fls. 263/265).

[...]

Em suas declarações, CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO imputa aos contribuintes a responsabilidade pelos lançamentos dos dados cadastrais incorretos, afirmando que lhe foram apresentados incompletos e ou de forma irregular e, especialmente no tocante ao CNPJ invalido de alguns contribuintes, disse que realmente não procedia a consulta no sistema SINTEGRA, em razão de não constar como rotina e devido à quantidade excessiva de contribuintes a serem atendidos.

Necessário registrar, conforme já foi informado que a Agência Fazendária de Cuiabá/MT, na época dos fatos, contava com sistema informatizado, que possibilitava realizar consulta dos dados cadastrais dos contribuintes.

Interessante registrar que a consulta também poderia se referir a contribuintes instalados fora do Estado, por intermédio do SINTEGRA, que é disponibilizado via internet, além da presença de Fiscais de Tributos Estaduais de plantão, os quais poderiam ser consultados para dirimir dúvidas sobre a emissão das NFPA, conforme esclarecido pela senhora Iracema Josefa da Silva, gerente da Agenfa/SEFAZ/MT em Cuiabá/MT, quando declarou: "... na época desses acontecimentos existia na agencia fazendária de Cuiabá o sistema informatizado que possibilitava o servidor de acordo com o produto a ser comercializado pelo contribuinte fazer a consulta para emissão da NFPA, caso não constasse o produto no sistema havia na AGENFA Fazendária Fiscais plantonistas que poderia tirar dúvidas dos servidores emitente da NFPA". Vide fls. 56/58 e 570/572.

Veja, portanto, que o DENUNCIANDO tinha meios suficientes e eficazes para saber se a operação comercial era tributada ou não, uma vez que dispunha de sistema informatizado para obter tais informações, consultar a legislação, bem como poderia consultar os fiscais plantonistas.

Em suas declarações, CLEUDIOMAR MIRAN POUSO alegou que: "... para a emissão das NFPA 's referente ao produto artesanal era consultado a legislação vigente para essa atividade quanto a isenção, sendo todas emitidas com base na legislação fazendária (...) decorrente de interpretação da legislação vigente”.

Disse, ainda, que a aplicação de alíquota incorreta se deu por "... falta de apresentação de dados pelo contribuinte, pois foram extraídos de outros documentos, também incompletos; que quanto ao fato do CNPJ constar como incorreto se deve, a não ser rotina de trabalho consultar o número de CNPJ apresentado pelo contribuinte no SINTEGRA, antes da emissão do documento, e ainda devido ao grande volume de contribuintes emitindo documentos, mas entende que as empresas devem realmente existir".

Afirmou, por fim, que não cometeu irregularidades, alegando que não obteve nenhuma vantagem indevida e que as notas fiscais foram operações tributadas e se deram conforme a legislação. Por mim disse que "... se ocorreu benefícios de terceiros, isso também, não foi por dolo ou má fé".

Destaca que a comissão do processo disciplinar administrativo apontou com precisão as informações ideologicamente falsas lançadas nos documentos expedidos pelo DENUNCIANDO, vide fls. 253/257 e 263/265.

Com o fim de ilustrar a personalidade do DENUNCIANDO, para os fins do artigo 59 do CP, informa que além do procedimento acima apontado responde aos seguintes processos criminais:

[...]

Demonstrado, portanto, de forma robusta, a prática pelo DENUNCIANDO - CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO dos delitos de CORRUPÇÃO PASSIVA e FALSIDADE IDEOLÓGICA (artigos 317, 41" e 299 parágrafo único, ambos do Código Penal) por 13 (treze) e 66 (sessenta e seis vezes) respectivamente.[...]”(Sic.)

1.

DAS RAZÕES DO RECURSO DEFENSIVO.

O Apelante pede a reforma da sentença absolutória proferida nos termos do art.386, inciso VII do Código de Processo Penal, com a finalidade de constar o inciso I [estar provada a inexistência do fato] ou no inciso IV [estar provado que o réu não concorreu para a infração penal] do art. 386 do Código de Processo Penal. E ainda, a reintegração ao serviço público do recorrente no cargo de agente de administração Fazendária do Estado de Mato Grosso tornando sem efeito o ato governamental publicado no diário oficial no dia 27.07.2015, nº. 26584, fls. 52, decisão proferida no processo administrativo disciplinar nº.371480/2013.

Para adequada análise, transcrevo a sentença que absolveu o recorrente, prolatadas nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, dando-o como incurso nas penas do art. 3°, inciso II, da Lei n° 8.137/90, por mais de sete vezes, na forma do art. 71, do Código Penal; art. 317, caput, do Código Penal; e art. 299, por sessenta e seis vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, tudo combinado com o art. 69 do Código Penal. Quanto às teses levantadas à guisa de preliminares, temos que se confundem com o mérito e serão devidamente analisada na quadra adequada Indefiro, portanto, as preliminares, sem adentrar à questão. No tocante a aplicação da emendatio libeli requerida pelo Ministério Público, por ocasião das alegações finais (fls. 1206), verifica-se, que, em virtude do princípio da correlação ou da congruência da condenação com a imputação, não pode o juiz, de forma alguma, desvencilhar-se do fato trazido pelo autor, na inicial, não devendo julgar, portanto, nem além, nem aquém e nem fora do que foi narrado pela acusação. Todavia, a correspondência que se exige é aquela existente entre o fato e a sentença, e não entre a capitulação dada pelo acusador e a decisão final do juiz. Portanto, o julgador não está vinculado à classificação legal, sugerida pela denúncia ou queixa, podendo, em consequência, "atribuir-lhe (ao fato) definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave", conforme expressamente previsto no art. 383 do CPP, que trata da emendatio libelli. Se o fato é perfeitamente narrado na denúncia, pode o juiz corrigir o libelo, isto é, a acusação, conferindo a capitulação legal que bem entender, sem que precise adotar nenhuma providência prévia, ainda que, em decorrência de tal alteração, tenha de ser aumentada a pena. No caso, conforme será demonstrado abaixo, a conduta do acusado narrada na denúncia em relação às vítimas Valmir Rodrigues e Josenilson Barbosa de Oliveira, melhor se amolda à figura tipificada no art. 3°, inciso II, da Lei n° 8137/90, tendo em vista o princípio da especialidade, do que a capitulação descrita na denúncia. Portanto, a autoria do delito imputado ao acusado em relação a estas vítimas

será analisada sob este prisma. Superada a fase das preliminares, passo à análise do mérito. No tocante à materialidade do delito, temos que, em tese, acha-se devidamente comprovada pelo processo administrativo disciplinar (fls. 23/885, vol.06); pelos termos de constatação de fls. 114 145; pelas notas fiscais de fls. 115/137, 146/147, 245/262, 268, 271/272, 289, 290, 292/293, 295, 297/298, 300, 302, 306, 310, 312/313, 314/315, 317, 323/327, 328/330, 331/337, 341 e 344, bem como, pelos termos de reconhecimento de pessoa (fls. 890 e 894). Por ocasião do inquérito policial, o réu reconheceu como suas, as assinaturas apostas no campo "responsável pela emissão" das notas fiscais, juntadas aos autos, as quais foram apontadas como sendo de sua emissão. Contudo, negou que tenha solicitado qualquer vantagem em troca dos serviços que prestou, enquanto funcionário da Agência Fazendária. Vejamos: "...que apresentada ao depoente a Portaria 018/2004/C0FAZ/SEFAZ e a Comunicação Interna, folhas 001 e 008; a Nota Fiscal de Produtor e Avulsa 1280079 e documento anexo, fls. 26 e 27; e o Termo de Declaração da senhora Leidiane Rodrigues da Silva, fls. 29 a 31, o mesmo diz que se trata de uma inverdade. Que os fatos descritos nos documentos citados não fazem parte do procedimento habitual do depoente, quando do exercício de suas funções no setor de expedição de documentos, fiscais na AGENFA de Cuiabá. Que com relação do teor do faio citado na CI n` 527/2004/SET, quando diz 'que o servidor adota tal prática de modo reiterado..." o depoente diz que não procede tal assertiva do Secretário Adjunto de Política Econômica Tributária, Marcel de Souza Cursis. Que reconhece como sendo sua a assinatura aposta no campo nome e matrícula do funcionário que emitiu a NFPA n° 1280079. Quanto às notas fiscais constantes do Oficio n° 006/CSA/018/2004/C0FAZ/SEFAZ, e parecer da SAT às fls. 063 a 066 dos autos às fls. 067 a 079, 102 a 104, 113, 145, 152, 155, 162, 174, 178, 187, 202, 203 a 206 e 237, o depoente reconhece como suas as assinaturas nelas apostas. Que o depoente entende como sendo produto de artesanato aquele feito manualmente, onde o artista peie sua sensibilidade. Que não há unanimidade quanto ao que pode ser definido como produto de artesanato entre os diversos servidores que emitem notas fiscais na Agenfa de Cuiabá. que quanto as NEPA 's emitidas para o contribuinte Jonas Correa Paiva, fls. 081 a 111, afirma que realmente nunca recebeu dinheiro dele para emitir notas fiscais sem destaque de ICMS, mas sabia que se tratava de guaraná ralado, mas, não tinha conhecimento de que o mesmo tinha empresa e que tinha uma grande comercialização. Que apresentados ao depoente os documentos às folhas n°112 a 114 e 182 a 189, o mesmo diz que sabia que eram produtos naturais, acreditando ser folhas secas, cascas e sementes de diversos tipos de plantas, sendo que não explorou melhor o assunto, ou seja, não sabia que se tratavam de remédios manipulados. Que não recebeu nenhum medicamento do contribuinte Valmir Rodrigues Prates, como forma de agrado. Que apresentados ao depoente os documentos às fls. 146, 157 a 169, 190 a 191, 247 a 248, afirma que contesta as afirmações do senhor Josenilson quanto a uni possível recebimento de cinquenta reais para emissão de nota fiscal com isenção de ICMS, para acobertar a saída de vasos de cimento. Que reconhece como sua as assinaturas apostas nas notas fiscais emitidas para Josenilson Barbosa de Oliveira e José Raimundo de Oliveira. Que não é verdade que o depoente orientou o senhor Josenilson a procurar a PRO-SOL, para obter a Carteira de Identidade de Artesão e assim ficar isento do ICMS, uma vez que, pelo que se lembra o mesmo já tinha esse documento quando começou emitir notas fiscais. Que quanto ao fato de haver notas fiscais tributadas por outro servidor da Agenfa para os contribuintes Josenilson e José Raimundo, justifica dizendo que pelo que lhe foi dito pelos contribuintes citados as peças eram feitas de forma manual e somente por membros da família, o que caracterizaria produto artesanal Que chegou a questionar os contribuintes acima quanto o modo de produção dos produtos e se havia emprego de trabalho assalariado. Que apresentados ao depoente os documentos das fls. 209 a 23Z que reconhece como sendo de sua emissão os documentos às /is. 211, 212, 227 e 228 e quanto à declaração do senhor Juvêncio de que teria orientado a filha dele — Gabriela — que disse ao pai para tirar a carteira de artesão o depoente diz que provavelmente a orientou para que dissesse ao pai para ir a uma associação de artesão, pois entendia que os produtos era artesanato regional. Que quanto ao fato de existir notas fiscais tributadas e isentas para um mesmo contribuinte (Juvêncio) emitidas pelo depoente, diz que mesmo entendendo que as operações eram isentas, provavelmente a pedido do contribuinte, tributou em uma operação, mesmo porque o mesmo vinha tendo problemas com a fiscalização. Que apresentados os documentos às fls. 233 a 238, 305 a 330, o depoente afirma que quanto ao fato de existir notas fiscais tributadas e isentas emitidas pelo depoente para o contribuinte Manoel Leite Barbosa, informa que inicialmente tributou as operações, pois tinha acabado de chegar no setor e não tinha convicção de que tais produtos fossem isentos por se tratar de artesanato. Que as notas fiscais às fis. 234, 235, 236, 237, 238, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, reconhece como sendo suas as assinaturas constantes nos documentos no campo responsável pela emissão. Que provavelmente orientou ao contribuinte responsável pela emissão dos documentos retromencionados para que procurasse uma associação de artesão para emitir a carteira de artesão, pois entendia que tais produtos eram isentos, por se tratar de artesanato. Que sendo apresentados ao depoente os documentos de fls.. 253 a 303, o mesmo informa que quanto as notas fiscais emitidas para destinatário pessoas físicas, realmente admite que houve erro na aplicação da alíquota de 12% (doze por cento); quanto ao fato de não ter colocado a inscrição estadual do destinatário nas notas fiscais foi pela falta de apresentação de dados pelo contribuinte, pois, foram extraídos de outros documentos, também incompletos;..." (Fase Policial - Acusado 472/475). Em juízo, o acusado reprisou as declarações prestadas, na fase policial. Vejamos:

"...são falsos (os fatos imputados na denúncia); (..) a situação começou com a denúncia dessa menina que eu nunca vi, nunca conheci essa menina, foi emitida essa nota, na época nós tínhamos essa situação que vezes o colega usar o acesso, meu acesso, o acesso do outro, por causa da confiança e a nota é minha, eu que emiti aquela nota vamos dizer assim ou pelos menos assinei, agora quem atendeu ou entregou essa nota pra essa menina (Leidea.ni) não fui eu; (..) porque nós tínhamos essa situação porque o atendimento era muito serviço, então nós tínhamos lá assim, o colega emitia nota no meu acesso, eu conferia a nota no meu acesso, eu conferia a nota e se tava tudo certo eu assinava; (..) é que tinha alguns colegas, nós estávamos assim (.) todos os colegas eles não tinham acesso, tinha gente do interior, era ruim isso eu critiquei várias vezes, mas querendo ou não, quando ele emitia a nota, ele mostrava a nota, então a nota tava correta, ela realmente me parece que era isenta ou não incidência e eu assinei, agora quem entregou essa nota para essa pessoa não fui eu• (..) eu reconheci essa nota, porque eu assinei, mas eu não emiti então a assinatura da parte é minha, porque quando era manual, a gente destacava a nota para varejista, então nós fazíamos carga dessa nota pra eu emitir, quando passou a ser eletrônico que não foi muito tempo, a senhora precisava só do acesso no computador, então se a senhora tivesse a minha senha, a senhora emitiria essa nota e daí mostraria essa nota e dizia Cleudiomar eu emiti essa nota assim, assim, assim, conferia tava tudo certo e assinava; agora o que cogitou na época e agora o pessoal diz, a nota tá certinha, não tem nada de errado com a nota, mas quem entregou pra ela é que teria, eu não sei se teria pedido mesmo, eu não sei, ai surgiu isso que foi para o cerimonial do Governo que na época só dizia que ele fazia parte dessa empresa Mídia News, que por isso teria chegado isso ao gabinete e teria feito essa denúncia; (..) eu não consegui ver isso assim, eu vou ser sincero para a senhora, eu não quero ser leviano de estar acusando as pessoas, mas o que acontecesse é o que a menina acabou de falar ai, ah uma perseguição muito grande na SEFAZ, onde o Agente Fazendário ele não ocupa cargos, nem de Superintendente, nem de Gerente, ultimamente nós não estamos tendo nem serviço ultimamente e a parte da Corregedoria é feita por fiscais né, a parte de Superintendência é feita por eles também, não sei porque na época teria frito essa denúncia; (...) pelo que eu vi, o Coronel Maia falou hoje, ele era responsável por receber denúncia e na época me disseram que essa denúncia só foi feita porque ele fazia parte da Mídia Ne14'S e que ele teria interesse (..) eu não sei se a pessoa que entregou a nota cobrou não cobrou, não sei dizer para senhora (..) é o que eu queria saber (porque a Leideani fez a denúncia falsa); porque todas as vezes que ela foi notificada na empresa Mídia News,

ela nunca apareceu, então na época nós até perguntávamos quem é essa pessoa; (..) atender eu posso ter atendido (Josenilson Barbosa de Oliveira), emiti nota e tudo, agora não recebi nada de ninguém; (..) esse é um safado, é um porcaria (Valmir Prates), porque ele levava as notas prontas para a gente emitir, na época, quando eu recebi para ficar neste setor, nós fazíamos desse jeito mesmo, a senhora chegava com uma nota, verificava se a nota era real e nós emitíamos outra em seguida; era isento, era isento; no código fala sobre produtos naturais, agora esse termo que me imputam que eu criei esse nome sintético, isso é mentira, isso é mentira, isso já existia nas notas anteriores; e quando nós perguntávamos para os plantonistas, nunca ninguém falou realmente que não era legal a nota nó, porque até então pra mim isso ai era remédio folha raiz pra mim era isso porque ele chegou de levar lá dizendo que era isso • (..) levar o remédio, folhas, dizendo que era in natura e lá no código fala que é in natura e quando ele foi lá no plantão fiscal provavelmente falaram que era isento, não sei se isento ou não incidente, acho que não incidente; (..) chegou se a conclusão de que era artesanato, que fazia parte de um grupo da casa do artesão; (..) quando eu estive no interior, eu vi que alguns colegas tratava da mesma forma; (..) eles chegavam lá, apresentavam a situação que eram artesões; sim, era só chegar e falar; (..) tanto é, que esse remédio que esse menino fala que chegou de levar lá, esse menino chegou de levar remédio lá, para mostrar como que era; agora já teve gente que chegou de levar Vitor Hugo, chegou de levar quadro, Sebastião Rezende e outros artistas ai. ai eles não queriam pertencer a associação nenhuma de artesão, porque eles são artistas livres; (..) eu não tenho desentendimento com nenhum deles; (..) existia senha, mas nós não tínhamos controle dela; (.) eu não tenho como provar, mas eles (Josenilson Barbosa) foram coagidos no estabelecimento de trabalho deles; (...) assinar aqueles depoimentos porque o material deles, o artesanato deles, era realmente manual, família e não era assalariado; (..) foram coagidos pelo pessoal da Comissão, da Corregedoria, acabou informando eles de uma forma que aquilo ali, porque no meu entendimento Excelência, eu cheguei de falar isso lá, eu não sou ,fiscal, se a senhora tem essa atribuição e faz essa visita in loco naquela empresa e aquela empresa está trabalhando ilicitamente, o que era pra ser feito no meu entendimento, competência do fiscal era lavrar o termo de apreensão, prender toda a mercadoria e denunciar na Receita Federal, não foi feito nada disso; (..) nós não temos condições para visitar in loco para averiguar aquilo que a pessoa está dizendo; (..) existia treinamento motivacional (..) não existia treinamento de capacitação;..." (Fase Judicial — Acusado -fls. 1115/1123).

Ressai das declarações do acusado Cleudiomar Miranda Pouso, que em relação aos produtos vendidos pelo senhor Valmir Rodrigues Prates, ele (o acusado) alegou que nunca recebeu nenhum medicamento do referido contribuinte, em forma de agrado. Contudo, observa-se que admitiu que este cidadão levou alguns medicamentos até o seu local de trabalho, alegando que seria para mostrar que se tratava de remédios caseiros, o que veio só a roborar o seu entendimento de que era produto in natura, portanto, isento de tributação. Denota-se, ainda, que o acusado afirmou que o senhor Valmir Rodrigues Prates levava uma nota pronta, com base na qual emitiu outra igual, situação que está em consonância com as declarações prestadas pelos servidores da Agência Fazendária, Enir Carolina Gonçalves da Cosa e Luiz de França Borges Neto.

O acusado, no tocante aos produtos comercializados por Josenilson Barbosa de Oliveira, afirmou que em face das informações fornecidas pelo próprio contribuinte, entendia tratar-se de produtos artesanais, os quais eram isentos de tributos. O acusado esclareceu, ainda, que naquela época havia muita divergência entre os servidores da Agência Fazendária, chegando alguns a emitirem notas do mesmo produto com isenção de impostos e outros com tributação, declarações que estão de acordo com as prestadas pelos servidores da Agência Fazendária Enir Carolina Gonçalves da Cosa e Luiz de França Borges Neto.

Verifica-se, que o acusado informou que, embora eles tivessem muitos cursos, eram apenas voltados a cursos motivacionais, não sendo específicos sobre a legislação, fato que foi confirmado, inclusive, pelo líder de atendimento no setor em que o acusado trabalhava, o senhor Luiz de França Borges Neto e, ainda pelas declarações das testemunhas Elvis Bolivar da Silva e Cristian Coelho Campos.

O acusado, quanto ao fato relativo à senhora Leidiani Rodrigues da Silva, reconheceu como sendo sua a assinatura na nota emitida para ela, porém, afirma que não foi ele quem entregou a nota para a referida senhora e, muito menos, que lhe tenha solicitado qualquer valor. Acrescentou, ainda, que a solicitação de vantagem, pode ter sido feita pela pessoa que entregou a nota. Por sua vez, Valmir Rodrigues Prates, na fase policial, declarou o que segue: “na AGENFA de Cuiabá, onde fai atendido por funcionário cujo nome não se recorda, mas lembra que era um nome grande, parecendo com Waldemar ou Cleomar. Ao indagá-lo se poderia ser Cleudiomar afirmou que de fato parece que era Cleudiomar, mas não lembra com segurança. Na oportunidade lhe foi apresentado três fotografias para identificar se dentre elas estava o funcionário que lhe atendeu, tendo afirmado com segurança que era a foto de número 02, todavia, na época a pessoa estava mais magra. Ao solicitar ao funcionário a emissão de nota fiscal avulsa, este lhe informou qual era o procedimento para a emissão daquele documento e ao tomar conhecimento do produto a ser comercializado, o funcionário afirmou ao declarante que era melhor descrever o produto a ser comercializado como "remédio caseiro", pois assim não pagaria o tributo sobre aquela nota fiscal, posto que é produto isento de tributação, oportunidade em que o funcionário lhe disse: 'ai o senhor me dá qualquer coisa'. O declarante não entende nada em relação a imposto e emissão de nota fiscal e, considerando que a orientação vinha de funcionário público que emitia nota fiscal, entendeu que estava correta. Também na oportunidade não viu problema em entregar alguns vidros do seu produto, comprometendo-se a entregar-lhe no outro dia, pois não dispunha de nenhum naquele momento. Passados alguns dias, no final do dia, o declarante voltou à AGENFA com os remédios para serem entregues ao funcionário. Na oportunidade, o declarante entrou na AGENFA normalmente, segurando uma sacola plástica, na qual continha alguns medicamentos que comercializava. Procurou o servidor e ao fazer menção de entregar a sacola, o funcionário disse: 'aqui não, tem que ser lá fora'. (...) O funcionário apareceu, pegou a sacola e o declarante foi embora. Passados mais alguns dias, necessitando novamente obter notas fiscais avulsas, o declarante procurou o mesmo funcionário que providenciou a emissão dos documentos fiscais anteriormente, que descreveu nas notas fiscais avulsas venda de 'produtos naturais', ocasião em que o funcionário cobrou do declarante a entrega dos produtos que comercializava, ao que o Sr. Valmir informou que não estava portando nenhum deles, se comprometendo em voltar para entregar os remédio em outro dia. No dia seguinte, no período matutino, o Sr. Valmir telefonou para o funcionário informando que no período vespertino iria até a AGENFA para buscar mais uma nota fiscal avulsa. No final da tarde daquele dia, o declarante procurou o funcionário que providenciou a emissão de uma nota fiscal, ocasião em que informou ao funcionário que estava com os produtos para lhe entregar dentro do seu veículo que se encontrava estacionado em frente à AGENFA. O funcionário orientou o declarante a aguardar no estacionamento que logo desceria para receber os produtos. Passados poucos minutos, conforme combinado, o funcionário foi até o veículo, onde o declarante aguardava e recebeu os produtos;..." (Processo Administrativo - Fase investigativa — Valmir Rodrigues Prates -fts.912/914).

Na fase judicial, Valmir Rodrigues Prates declarou o seguinte:

"...sim (foi até a AGENFA de Cuiabá para solicitar uma nota fiscal de contribuinte avulsa); („) eu necessitava das notas porque não tinha como transportar nó, porque a gente comprava (..) ai eu ia e tirava as notas; (..) Não, vinha de Minas para mim, chegava e eu já passava pra frente (Esses produtos que o senhor revendia, eles eram industrializados? Ou era o senhor que fazia?); (..) remédios naturais, tipo assim, produtos de líquidos né, jurubeba, sete ervas (Que tipo de remédios que eram?); (..) prontinhos (Eles vinham embalados?); (..) vendia no Mato Grosso e algumas vezes para fora; (..) é (quando foi vender para fora, o pessoal da transportadora avisou que precisava de nota fiscal), porque aqui dentro eu não fazia nota, ,fazia uma declaração aqui mesmo na Secretaria da Fazenda, no negócio, e mandava a declaração normal. Depois eles exigiram a nota: () Exatamente (primeiro retirava essas notas lá na AGENFA de Várzea Grande e depois passou a retirar na AGENFA de Cuiabá); (..) não, eles assim, eu não sei um valor exato, não tinha um valor assim exato, eu não sei dizer (se quando retirava as notas era cobrado alguma coisa); (..) não (quando ia em Várzea Grande não precisava recolher o valor do ICMs); (...) aqui em Cuiabá também não recolhia não (não precisava recolher ICMs); (..) sim (foi o acusado, presente na sala de audiência, que foi quem o atendeu nas ocasiões em que foi lá para fazer o pedido da nota fiscal avulsa); (..) eu não lembro como que era (a orientação que o acusado passou); (..) aconteceu (o acusado ao tomar conhecimento de qual era o produto, afirmou que era melhor descrever o produto industrializado como sendo remédio caseiro, pois assim não pagaria tributo sobre aquela nota fiscal, posto que é produto isento de tributação, oportunidade em que o funcionário lhe disse: 'ai o sr me dá qualquer coisa'); (..) foi (desta forma que declarou, conforme consta a fls. 891. Vol. 05); (...) exatamente (foi esse senhor aqui presente (o acusado) que o orientou a descrever como remédio caseiro para não pagar tributo): (..) foi dinheiro (Foi uma quantia em dinheiro ou alguma outra coisa?); (..) Na AGENFA (que entregou o dinheiro para ele); foi (no dia da emissão da nota); foi entregue em mãos (o dinheiro); (..) olha, eu lembro que uma vez, eu dei sim (vidros de remédios), ele não me pediu, eu dei de livre e espontânea vontade, independentemente de qualquer coisa,: (..) não me lembro se foi no mesmo dia, pode ser que foi em outra ocasião (não no mesmo dia em que retirou a nota); (..) lá na frente, no pátio (que ocorreu a entrega dos remédios a ele); (..) não (não foi combinado de encontrar), a gente se encontrou e eu entreguei para ele; (..) mais ou menos foi assim, era uns três itens que estava na sacola (lida as declarações prestadas pela testemunha na Promotoria, ela disse: mais ou menos foi assim); (..) eu dei (o dinheiro), umas duas vezes eu acho; (..) sempre (foi para o acusado que está presente na sala de audiência); (..) não (o acusado não insinuou que o dinheiro seria para não pagar imposto), também não falou não, para mim isso era para pagar imposto lá dentro; (..) foi a informação que eu tive na época né, que era remédio caseiro antigamente; (.) eu não posso falar que foi ele que me falou ou se eu peguei essa informação na rua né, que me falaram que remédio caseiro você não paga imposto. Ai eu vim direto e fiz a nota e pronto, comecei a transportar a mercadoria; (..) isso (quando foi até a SEFAZ o senhor aqui presente insinuou que era melhor declarar na nota que o remédio que o vendia era caseiro); isso (é isso); (...) sempre ele me atendeu; (...) sim (todas as notas que precisou, foi ele quem o atendeu), tipo assim, as notas que eu peguei foi poucas né; (..) não lembro (que lá em Várzea Grande para emitir a nota alguém tenha-lhe pedido dinheiro); (..) pagava na mão da pessoa que dava a nota;..."(Fase Judicial — Valmir Rodrigues Prates - 1007/1012).

Denota-se das declarações do senhor Valmir Rodrigues Prates que, na fase policial, informou que foi o acusado quem o orientou que colocasse na nota fiscal, o remédio a ser comercializado, como sendo remédio caseiro, pois assim, não incidiria tributo sobre aquela nota fiscal. Acrescentou, ainda, que o acusado, ao orientá-lo como deveria proceder para ter a isenção na nota fiscal, insinuou que depois ele poderia lhe dar alguma coisa em forma de retribuição ('ai o senhor me dá qualquer coisa') e, de fato, posteriormente, teria lhe cobrado a entrega de alguns medicamentos, por cerca de três vezes. Por fim, importa ressaltar, ainda, que na fase policial, por ocasião do reconhecimento, Valmir Rodrigues Prates o fez, através de fotografia, ocasião em que informou que, na época dos fatos, o funcionário apresentava um aspecto físico um pouco diferente, era mais magro.

Já, na fase judicial, Valmir Rodrigues Prates apresentou versão contraditória, pois revelou que, na verdade, não sabia com precisão se foi o acusado quem lhe disse que "produto caseiro não pagava imposto", ou se tinha obtido essa informação na rua. Acrescentou, ainda, que inicialmente, retirava essas notas na AGENFA de Várzea Grande e depois passou a retirá-las na AGENFA de Cuiabá, ("Exatamente (primeiro retirava essas notas lá na AGENFA de Várzea Grande e depois passou a retirar na AGENFA de Cuiabá").Registre-se, por ser importante, neste ponto, que Valmir Rodrigues Prates, informou que, em ambos os lugares, quando ia retirar a nota fiscal não era necessário fazer o recolhimento do ICMS sobre a sua mercadoria ("não (quando ia em Várzea Grande não precisava recolher o valor do ICMs); (...) aqui em Cuiabá também não recolhia não (não precisava recolher ICMs"). Tais declarações põe por terra a alegação de que teria sido o acusado quem o orientou a colocar o produto como isento, para que não fosse cobrado o imposto e assim teria lhe feito a solicitação indevida de retribuição pela orientação. Além disso, verifica-se que Valmir, na fase judicial, só após ser feita à. leitura de suas declarações prestadas na fase investigativa, é que acabou dizendo que era daquela forma que o acusado procedia. Todavia, ainda assim, apresentou versão contraditória, pois disse que fez o pagamento em dinheiro, no dia da emissão da nota e outro, em outra oportunidade. Já, em relação aos "remédios caseiros" disse que levou por sua própria iniciativa, sem que tivesse combinado qualquer encontro com o acusado e independente de qualquer coisa. Por seu turno, Josenilson Barbosa de Oliveira, na fase policial, prestou as seguintes declarações:

"...que quando da emissão das NFPA'S, se dirigia a Agenfa/SEFAZ/MT, sendo que, certa vez um servidor com as seguintes características: moreno, gordo, estatura mediana e usava óculos, lhe pediu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para isentar a mercadoria de tributação, alegando que se fosse cobrar o tributo lhe sairia mais caro. Que para proceder ao pagamento dos R$ 50,00 (cinquenta reais), o servidor fazendário anotava a punho num pedaço de papel o número de uma conta (..) se dirigia a um caixa bancário, localizado no interior da AGENFAISEFAZ/MT, indicado pelo funcionário e depositava o valor solicitado. Que após o depósito, retornava ao servidor ,fazendário e ao que se recorda entregava o canhoto do depósito para ele e, em sem seguida a NETA era emitida. Que não se recorda quantas vezes procedeu desta forma, relatando que foi mais de uma oportunidade. Que nas oportunidades em que teve que fazer o depósito noticiado foi atendido pelo mesmo funcionário. (..) lembra que ao procurá-lo informando que precisava da NFPA, o funcionário realizou a noticiada anotação e lhe entregou, orientando afazer o depósito, tendo o:declarante indagado se a operação não era isenta, não se lembrando exatamente o que o funcionário respondeu. Todavia, lembra dele ter comentado que caso não pagasse os cinquenta reais, imposto cobrado ficaria mais caro. (.4 tem certeza que a solicitação do depósito dos cinquenta reais foi apresentada pelo mesmo funcionário. E por fim, ao ser mostrada ao declarante três fotografias de pessoas distintas, cujas características se assemelhavam ao acima descrito, afirmou que o servidor para o qual realizou os depósitos e lhe expediu as notas fiscais, era da Foto n° 02, registrando que na época o funcionário estava um pouco mais magro e acredita que usava óculos;..." (Processo Administrativo - Fase investigativa — .Msenilson Barbosa de Oliveira -fls. 909/910).

Em juízo, Josenilson Barbosa de Oliveira declarou o seguinte;

"...sim, algumas vezes (foi atendido pelo acusado na SEFAZ), outras não, era assim avulso, não tinha uma pessoa certa; (..) o que acontecia era o seguinte, na época nós tinha a carteira de isento, chegava às vezes ele colocava como isento para nós e não pagava; outras horas, pagava, tinha vezes que pagava e outras não (Se nas vezes em que foi atendido pelo acusado, ele solicitou alguma vantagem para a testemunha, ele disse que o senhor precisava pagar alguma coisa para expedir as notas?); (..) as vezes por ele, as vezes por outros funcionários (As vezes que pagava, eram as vezes que o senhor era atendido por ele?); (...)falou, normal nós ia lá e disse que a carteira não tinha validade (Algum outro funcionário além dele falou para o senhor que precisava pagar para tirar as notas?); C..) vasos de cimento (Qual produto que vendia?); (..) era (industrializados), a gente fazia numa forma de fibra né, era manual; (..) sim (confirmou que na fase investigativa disse: 'que a empresa de fabricação de vasos de cimento pertence ao declarante, seu pai José de Oliveira e seu irmão Jailson de Oliveira.., que por duas vezes em que tirou nota fiscal avulsa, teve que pagar ao servidor o valor de R$ 50,00 por nota fiscal emitida'...): (.. Itéz sinal positivo com a cabeça (Que não sabe dizer o nome do servidor que recebeu o dinheiro, mas o descreve como sendo moreno de estatura mediana e usava óculos. É isso?); (..) fez sinal positivo com a cabeça (que foi o acusado, apontado na sala de audiência quem recebeu o dinheiro); (..) foi (que foi o acusado, apontado na sala de audiência quem recebeu o dinheiro); (.) para ele não (não entregou o dinheiro para ele), a gente depositava lá no caixa; (...) foi o rapaz (quem indicou a conta, apontando com a cabeça para o acusado); sim (ele anotou em um papel); (..) não recordo não, porque eu nem olhava (se a conta era em nome do Estado de Mato Grosso ou era em nome de pessoa física), só ia lá no caixa e depositava; (..) olha, tem muito tempo, eu não lembro (qual a orientação que era dada sobre esses cinquenta reais): (...) achei estranho (ter que pagar, tendo a carteira de isento), porque a gente até argumentava que se a carteirinha não era válida e ai eles falava que não, que não tinha validade, que era só para quem faz aqueles jarro de barro, de artesanato, aquele lá era o artefato de cimento não tinha validade; (..) não (quando foi pedido a importância de cinquenta reais não foi dito para que era o valor); (...) não (não foi dito referente a que era essa cobrança); (..) Perguntado à testemunha, se foi dito que se fosse tributar, escrever na nota fiscal corretamente o produto, pagaria mais imposto, recolheria mais? Meneou a cabeça positivamente; (..) acho que sim (aqui nas declarações do senhor foi dito que por duas vezes o acusado solicitou a importância de cinquenta reais); (...) acho que sim, porque tem muito tempo né (Foram só duas vezes?); (..) eu sei que a gente tirou essa carteirinha para artesanato, ai a gente vinha para tirar notas algumas pessoas aceitavam como isenta e outras não; (..) não especificava para que era o pagamento;...".(Fase Judicial — Josenilson Barbosa de Oliveira -lis. 1007/1012). Como se vê, o contribuinte Josenilson Barbosa de Oliveira, na fase policial, afirmou que efetuou o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a um funcionário da Agência Fazendária, para isentar a mercadoria de tributação. Observa-se, também, que na fase investigativa, Josenilson Barbosa de Oliveira afirmou que fez o reconhecimento do acusado, através das fotografias que lhe foram apresentadas, registrando que, à época, dos fatos, o funcionário apresentava a compleição física um pouco diferente "estava um pouco mais magro e acredita que usava óculos", acessório que se observa do vídeo da audiência do dia 29/05/2015, que não estava sendo utilizado pelo acusado.

Em juízo, Josenilson Barbosa de Oliveira esclareceu que, na Agência Fazendária, não foi atendido, apenas, pelo acusado, sendo algumas vezes por ele e, outras vezes, por outros servidores, pois não havia um servidor especifico destinado a atendê-lo, o que está de acordo com as declarações das testemunhas Edilson José Moreira, Iracema Josefa da Silva, Cristian e Enir Carolina Gonçalves da Costa, já que informaram que atendimento era através de senhas. Esclareceu, ainda, que quando efetuou o pagamento, não foi• especificamente nas vezes que foi atendido pelo acusado, mas também ocorreu de efetuar o pagamento, algumas vezes que foi atendido por outros servidores "às vezes por ele, às vezes por outros funcionários (Às vezes que pagava, eram as vezes que o senhor era atendido por ele?)". Quanto à destinação do dinheiro, Josenilson Barbosa de Oliveira, na fase judicial, também apresentou outra versão, dizendo que não lhe foi informado a que se destinava a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais): ("não, quando foi pedido a importância de cinquenta reais não foi dito para que era o valor; (...) não, não foi dito referente a que era essa cobrança)". Acrescentou, ainda, que o dinheiro não era repassado para o acusado, era feito um depósito em uma conta que era indicada por ele, porém, não soube precisar se era uma conta do Estado de Mato Grosso, ou em nome de pessoa física. Por fim, confirmou que havia divergência entre os servidores sobre seu produto ser tributável, ou não, pois mesmo tendo uma carteira de artesão, alguns aceitavam e outros não ("eu sei que a gente tirou essa carteirinha para artesanato, ai a gente vinha para tirar notas, algumas pessoas aceitavam como isenta e outras não"), dizendo que a carteira não tinha validade, o que está de acordo com as declarações dos próprios servidores da agencia fazendária que foram ouvidos em juízo (Enir Carolina Gonçalves da Costa e Luiz de França Borges Neto).

Por sua vez, a senhora Leideani Rodrigues da Silva, foi ouvida apenas, na fase investigativa, quando declarou o seguinte:

...que não lembra o nome do servidor que a atendeu no dia em que veio emitir nota fiscal na AGENFA de Cuiabá,- (..) que havia ligado antes para saber os procedimentos para obter a nota fiscal, quando um servidor lhe disse que deveria trazer duas vias de declaração do dono da empresa !Ilidia News, com firma reconhecida para poder obter a nota fiscal, mas não pode confirmar o nome de quem lhe atendeu ao telefone, mas lhe informaram que não haveria custos para emissão da nota ,fiscal; (..) que quando o servidor que lhe atendeu informou que teria que pagar o valor de cem reais a declarante indagou o porquê, uma vez que, por telefone, a informação foi de que não teria custo algum; que neste momento o servidor que a estava atendendo, disse que a informação obtida pelo telefone estava errada. (..) Que depois da conversa com o senhor Ferrer, o servidor que a atendia indagou para a declarante como seria resolvida a questão, sendo respondido pela declarante que a mesma iria aguardar a solução que seu chefe daria. Que depois disso, o servidor saiu da sua cadeira, dirigiu-se a um local que a declarante não sabe informar e, ao retornar, entregou-lhe a nota fiscal, assinada, bem como uma via da declaração protocolada, sendo que o servidor disse que estava tudo certo. (...) que essa foi a primeira e única vez que emitiu notas fiscais com esse servidor. (...) que passada às mãos da declarante a via da AGENFA da Nota Fiscal Avulsa n° 1280079, emitida em 05/07/04, pelo servidor Cleudiomar Miranda Pouso, a mesma informa que foi essa a Nota Fiscal Avulsa emitida naquele dia;..." (Fase investigativa — Leideani Rodrigues da Silva -fls. 59/61).

Como se vê, a senhora Leidiani Rodrigues da Silva, foi ouvida, apenas, na fase investigativa, ocasião em que atestou que a Nota Fiscal Avulsa n° 1280079, foi a nota em relação a qual o servidor lhe teria solicitado a importância de R$ 100,00 (cem reais) para a sua emissão. Todavia, além de suas declarações não serem reprisadas em juízo, ela não confirmou que foi o acusado quem fez a solicitação do dinheiro
. Pelo contrário, ela afirmou que o servidor que lhe atendeu saiu do local em que se encontrava, dirigiu-se a um local e ao retomar, entregou-lhe a nota já assinada ("Que depois disso, o servidor saiu da sua cadeira, dirigiu-se a um local que a declarante não sabe informar e, ao retornar, entregou-lhe a nota fiscal, assinada, bem como uma via da declaração protocolada, sendo que o servidor disse que estava tudo certo". A testemunha Edilson José Moreira declarou o que segue:

"...isso (algumas vezes foi na SEFAZ tirar emitir nota fiscal de produtor avulso para seu tio Emanuel Leite Barbosa» (..) isso (ainda produzem vaso de cimento), só que agora a gente está parando; (..) algumas vezes (foi atendido pelo acusado), porque pelo fato de ser a mesma pessoa que atende, OS vezes coincide; (..) por senha (o atendimento), mas mesmo assim coincide de tirar a nota porque tinha muitas notas que o servidor era igual, por exemplo, eu tiro um mês e no outro mês eu venho tirar de novo, coincide de ser a mesma pessoa; (..) não (não procurava especificamente por ele); (...) É (nas vezes que foi atendido pelo acusado, ele constou nas notas que aquela operação seria isenta), só que depois de ter tirado umas duas ou três notas, a gente estava lá no Posto Fiscal, antes da Policia Rodoviária ali, ai o servidor lá falou que não era isento, no caso o material que a gente levava lá, não passou como isento; (...) Não (as vezes que a nota foi emitida com a descriminação de isento, preenchidas pelo acusado, ele não solicitou nada); (..) não sei (porque ele preencheu a nota dessa maneira), porque era tirado do computador e gerava o pagamento e ai, a gente ia lá no shopping para pagar na lotérica; (..) não pagava nada (Mas como saia como isento, porque o senhor pagava?); (..) é, de outro servidores já tirava como você ir lá e pagar (Então já teve oportunidade de o senhor ir na SEFAZ, sair e não pagar nada e outras oportunidades o senhor pagou?); (.) só que depois logo já veio a gente saber que não era isento e já deu problema lá no posto de querer apreender a mercadoria; (.) eu acredito que umas três vezes (que Claudiomar emitiu notas para ele e saiu como isento), que já faz muito tempo; (..) não (nessas ocasiões nada foi solicitado); (..) só emitia e perguntou se a gente tinha a carteirinha; (..) não (não tinha carteirinha de artesão), mas a gente foi atrás; (..) sim (a partir daí começaram a emitir a nota com o valor do 1CMS); (..) teve lá (o pessoal da SEFAZ foi até a fábrica de seu tio fazer uma vistoria), eu estava viajando mas depois chamaram pra ir lá; (..) Vaso de planta, pelo fato de ser em forma né, ele não encaixa; (.) as vezes que a gente pagou a taxa, a última vez era cento e catorze reais, por nota;...". (fls. 1007/1012).

Ressai das declarações da testemunha Edilson José Moreira, que ele afirmou que às vezes se descolava até a SEFAZ, para tirar notas fiscais para seu tio Emanuel Leite Barbosa, o qual trabalhava na fabricação de vaso de cimento.

A testemunha esclareceu que, nessas ocasiões em que foi até a Agência Fazendária, o atendimento era feito por senha, coincidindo algumas vezes, de ser atendido pelo acusado, declarações que estão em consonância com as prestadas pelo próprio acusado e pelas testemunhas Iracema Josefa da Silva, Cristian Coelho Cano e Enir Carolina Gonçalves da Costa.

Acrescentou que nessas oportunidades, em que o acusado tirava a nota do produto como isento de tributação, não solicitava nada em troca pela emissão das referidas notas, porém, como a mercadoria passou a dar problema no Posto Fiscal, a partir daí começaram a emitir a nota com o valor do ICMS. Por seu turno, a testemunha Iracema Josefa da Silva declarou o que segue:

"... fui gerente da Agência Fazendária; (...) não teve conhecimento do acusado ter solicitado e recebido vantagem indevida de contribuintes para emitir notas fiscais; (.) eu não tenho conhecimento se ele aceitou, não tenho conhecimento a respeito disso, mas eu já fui chamada para ser ouvida provavelmente tenha sido essa mesma; (..) só que eu não tenho conhecimento, a riqueza dos fatos (..) sobre o caso em pauta, eu não sei nem exatamente, nem me recordo, tanto tempo né; (..) eu não tenho conhecimento sobre isso, se ele aceitou, se ele recebeu (propina) para emitir as notas; (..) ele (contribuinte) tinha que trazer comprovação dos dados, documental (para emitir a nota); (..) assim que eu tomei posse do cargo de gerente, eu precisei dar muito treinamento para o pessoal, nos anos seguinte, por conta do pouco conhecimento que se emitia alguma coisa, porque outro fazia igual e dava aquela sequência; a partir daí eu não tive essa preocupação e passei a dar muito treinamento para o pessoal, nós fechávamos toda semana, duas vezes a Agência Fazendária, para dar treinamento para eles adquirirem conhecimento para emitir e atender de acordo com o previsto pela Legislação; Agora eu não sei que período que foi que ocorreu esse fato, por exemplo logo no início da minha gestão, em 2004, ele estava iniciando o processo de treinamento, já para conhecimento de iodos; fez (o acusado fez esse treinamento); todos os servidores lotados na minha gerência fizeram, todos os produtos; mas o período que possa se dizer, que existe aquele início para preparar o projeto, até que vai passando para dar treinamento para todos os produtos, por volta de 2005, por ai, que eles já estavam bem capacitados; (..) era por senha (o atendimento); (..) eu nunca deixei no setor só um servidor, justamente, para zelar pelo bom atendimento; na ausência de um para almoçar, de férias, sempre tinha mais algum, sempre uma outra pessoa, ou duas; (..) o Cleudiomar era um servidor prestativo, atencioso com o contribuinte, toda a demanda que eu tinha, procurava atender, sempre prestou bom serviço; devido ele ser muito prestativo, na ausência de outros servidores na agência do interior era convidado, até substituía justamente porque tinha bastante conhecimento; quanto meu subordinado era muito prestativo; (..) se caracterizava artesanato, era isento, mas a pessoa tinha que trazer um comprovante que era artesão,-(..) antigamente, se não passou por nenhum processo industrial, caracterizava-se artesanato e eles tinham que ter uma carteirinha, um documento que indicava que eram artesões; (..) era de uma associação de artesanato (a carteirinha); (..) logo que eu comecei, lá dentro tinha o banco (que podia se recolher o tributo); (.) tem câmeras né, não sei se estava funcionando, mas hoje tem câmera por todo lado; (..) cada servidor tinha sua senha (..) sim se identificava como artesão, porque senão você poderia estar dando isenção para quem não era artesão;...". (fls. I I 15/1123).

Denota-se das declarações da testemunha Iracema Josefa da Silva, chefe do Setor em que o acusado trabalhava, que ela confirmou que na ocasião em que tomou posse no cargo de gerente, foi necessário dar cursos para capacitar todos os servidores, devido ao pouco conhecimento que eles tinham sobre a Legislação, o que está de acordo com as declarações do próprio acusado e demais testemunhas da Agência Fazendária (Luiz de França Borges Neto, Elvis Bolívar da Silva e Cristian Coelho Cano). Verifica-se, ainda, que Iracema Josefa da Silva confirmou que era praxe, um servidor emitir um documento e outro dar sequência, fazendo o mesmo, ocorrendo, às vezes, de não estar de acordo com a Legislação. Importa ressaltar, que esta testemunha informou que iniciou no setor em que o acusado trabalhava, no ano de 2004. Porém, os servidores só foram capacitados sobre todos os produtos, no ano de 2005, para que pudessem emitir e atender de acordo com o previsto na Legislação Portanto, posteriormente, a ocorrência dos fatos deste processo. Por fim, verifica-se que Iracema, também confirmou que o atendimento era feito por ser e tinha a preocupação de não deixar apenas um servidor no setor, justamente, para zelar pelo bom atendimento. Por sua vez, a testemunha Cristian Coelho Campos, colega de trabalho do acusado, atestou que entre os meses de janeiro a julho/2004, havia grande fluxo de atendimento na Agência Fazendária, sendo que neste período, quando a testemunha emitia notas para artesões, fazia utilizando-se de uma nota anterior que era apresentada pelo contribuinte, o que também está de acordo com as declarações do próprio acusado. Vejamos:

"...colega de serviço; (.) trabalhamos em Cáceres e Cuiabá juntos; (.) em 2004 trabalhou com o senhor Cleudiomar aqui; (.) não (nunca presenciou o senhor Cleudiomar pedindo dinheiro para emitir nota); (..) geralmente quando eu emitia nota de artesão, eles sempre chegavam com uma nota anterior que a gente já tinha tirado, ai a gente verificava e fazia a nota; (..) eu nunca fiz treinamento para isso não (capacitação sobre os produtos que eram artesanatos), tinha a legislação; (..) ele era excelente funcionário; (..) só confiava na palavra (não era feita nenhuma checagem sobre o cidadão se declarar artesão); era ( o volume de serviço era muito grande); (..) depende do vaso, alguns vasos eram tributados, outros não; eu sempre peguei os tributados, os isentos não; (..) sim (entre janeiro a julho de 2004, eram vários contribuintes que compareciam à Agência Fazendáia), era lotada: (..) a gente chamava próximo, não lembro se na época tinha o painel, ai quando não funcionava a gente fazia a senha manual;...". (fls. 1115/1123).

A testemunha Enir Carolina Gonçalves da Costa, também servidora da SEFAZ, informou que procedia da mesma forma que a testemunha Cristian Coelho Campos para emissão das notas fiscais aos artesões. Vejamos:

"...sim trabalhou com o Senhor Cleudiomar em 2004, 2005, não presenciou ele solicitando dinheiro para emitir notas; (.) não tributados, por ser artesanato e por ter uma Legislação dita que artesanato é isento, não pagava imposto; (..) ele levava a nota que já tinha feito anteriormente e entregava lá junto, a gente olhava se o pedido constava que era artesão, se era vaso, se era produtos artesanais; (..) o contribuinte chegava e falava que queria tirar uma nota, o produto é artesanato, ai ficava aquela discussão; se era manual,. se era regional, tudo isso, então, uns tributavam e outros não; até hoje ainda existe isso; (...) não é tão claro; (..) não tinha como ir no local, eles vinham com a nota anterior ai a gente olhava; perguntava como era feito o material; falava que era trabalho manual, se era trabalho manual, a gente colocava como isento; uns entendiam, ficavam aquela polêmica, será que é artesanal, será que não é; (.) já teve situação assim lá (do cidadão recolher o imposto, em outra ser isento, ou vice-versa, olha, me cobraram imposto e era isento); (..) desde aquela época tem rivalidade de categoria, uma acha que está invadindo o espaço da outra; (..) trabalhávamos no mesmo balcão (a testemunha e o acusado): (..) era manual quando entregava a senha, tinha que passar pelo menino que entregava a senha; (..) não me lembro se naquela época precisava de carteirinha de alguma associação, hoje, eu sei que tem, mas antes não me lembro; porque na Legislação está previsto que trabalhos manuais é isento; então que eu me lembro, ele ia só com a nota anterior e pedia para fazer; ai a gente perguntava como que era esse trabalho, como era ,feito e tal; ai ele falava a forma, ai a gente ia lá na Legislação e olhava, se manual. pode fazer, é isento;...". (fls. 1115/1123).

Como visto, a testemunha Enir Carolina Gonçalves da Costa procedia da mesma forma que a testemunha Cristian Coelho Campos para emissão das notas fiscais de artesão, ou seja, utilizando-se de um modelo de nota anterior. Ressalte-se, por ser importante, que esta testemunha também confirmou que havia divergência entre os servidores do setor, sobre quais produtos seriam artesanais e incidiam imposto, e quais não, ficando isento, de modo que chegou a ter casos em que o cidadão recolheu o imposto e era isento e vice-versa ("já teve situação assim lá (do cidadão recolher o imposto, em outra ser isento, ou vice-versa, olha, me cobraram imposto e era isento)

Por sua vez, a testemunha Elvis Bolivar da Silva, também confirmou a divergência existente na Agência Fazendária, sobre os produtos artesanais, havendo situação de cobrar o tributo e, em outras não. Vejamos: "...trabalhei (no ano de 2004 trabalhou com Cleudiomar); (..) não (não ouviu falar que ele cobrava propina): (..) em relação ao artesanato lembro que sempre tinha essa situação (de cobrar tributo, ou não); (..) em 2004, fazia dois anos que a Agencia Fazendária tinha restaurado, a gente tinha trabalhado, em 2001 em outro setor, em outro local (..) a agência foi restaurada com um fluxo de atendimento muito grande; existiam vários setores que trabalhavam lá, então realmente era um fluxo muito grande; (..) quando nós voltamos, nós recebemos um treinamento, que era uma treinamento motivacional; os treinamentos da parte, eu até brigava a gente só recebe treinamento motivacional, mas não recebe treinamento que importa, que é da Legislação; porque eu trabalhava junto com a gerente nesta época, e eu falava muito sobre isso: só fica nestes treinamento motivacional, estes treinamentos da moda e não vai justamente nesse que a gente precisa, que é a Legislação; então com relação a Legislação, pode olhar na matriz de curso nosso, quase não tinha; (.) eu não trabalhei no setor de notas: (..) lá na SEFAZ nós emitimos certidão negativa, a pessoa vinha assinava, vinha com a carteira de identidade, e nós fazíamos a certidão, nós não íamos chamar um grafotécnico, uma pessoa para olhar, teve caso que teve até que mudar a sistemática; teve casos que a pessoa assinou, estava lá com a carteira que a gente viu e não era a pessoa, não tem condições, tem muita gente para atender; então o que acontecia, nestas situações de emitir notas, a pessoa vinha com sua identificação toda, falava eu sou artesão e tal, explicava tudo e a gente fazia; não tinha como ligar para o Sindicato, porque era muito, muito o volume de serviço; (..) teve a pessoa

que fez o pedido, apresentou a carteira, apresentou tudo, como tinha vistoria prévia também, que a pessoa chegava lá, tirava uma nota, a gente olhava no Sistema, no sistema existia a Empresa, atestando que fez a vistoria, a gente emitia a nota; quando ia ver a Empresa não existia, a gente tinha que confiar no Sistema da SEFAZ, e na questão para tirar a nota também era isso, ia lá apresentava o documento e tirava;...". (fls. 1115/1123).

Nota-se das declarações da testemunha Elvis Bolivar da Silva, que além dele confirmar a existência da divergência na Agência Fazendária, sobre os produtos artesanais, se deveriam ser tributados, ou não, confirmou que receberam apenas curso motivacional, inclusive, a própria testemunha já havia questionado à gerente, porque não recebiam um curso sobre a legislação que era necessária. Elvis Bolivar da Silva também confirmou que havia uma grande movimentação de contribuintes naquele local. Por seu turno, a testemunha Luiz de França Borges Neto, líder de atendimento da Agência Fazendária, declarou o que segue:

"...sim, em 2004, trabalhei (com o senhor Cleudiomar); (..) nós tínhamos o mesmo cargo de origem, porém, tínhamos função diferenciada; na época eu trabalhava como líder de atendimento; não era bem o superior, porque tinha o orientador acima de nós, o gerente da Agência; (..) não, nunca presenciei essa atitude enquanto desempenhei minha função lá (de Cleudiomar solicitar alguma vantagem pelo serviço prestado); (..) na época em que eu trabalhei lá, em 2004, normalmente o artesão chegava na Agência Fazendária, solicitando a emissão de nota ,fiscal, existia alguns Sindicatos que pedia que o artesão ,fizesse o registro. .filiação, para ter a carteira de artesão, e apresentava essa carteira para fazer essa nota: mas, em questão da emissão dessas notas fiscais, existia sim, algumas dúvidas, que no momento um colega tirava com outro; (...) sim, havia algumas reclamações onde geravam dúvidas; existiam colegas que acreditavam que aquele determinado produto de artesanato poderia ser tributado e outro não; então gerava uma pequena dúvida; (..) não havia visitação in loco sobre o produto, apenas sobre o relato mesmo do artesão; (.) em 2004, houve um repasse, foi feito assim, como seria feito a emissão das notas fiscais, mas não profundamente especifico sobre a Legislação do caso artesanato; (..) tinha muito movimento sim; (fls. 1115/1123).

Ressai das declarações do próprio líder de atendimento da SEFAZ, senhor Luiz de França Borges Neto que, ainda, em 2004 existiam algumas dúvidas em relação aos produtos de artesanato, sobre quais deveriam incidir o tributo, ou não, momento em que os colegas acabavam consultando entre si. Quanto ao curso que a senhora Iracema informou que foi ministrado aos servidores, a testemunha revelou que houve sim um repasse aos servidores, como deveriam emitir as notas fiscais, porém, não oi um curso especifico sobre legislação de produtos artesanais.

Por sua vez, a testemunha Ademir de Laet, funcionário da Agência Fazendária, também confirmou que as notas eram emitidas através de cópias que eram levadas pelos contribuintes até aquele local, bem como, atestou que havia um grande volume de trabalho, naquela época:

"... só emitia a nota, eles levavam uma cópia e a gente emitia através desta cópia; (.) não recebia treinamento; (..) o volume de trabalho era muito: (..) as categorias da SEFAZ não são harmônicas; (..) sim (até hoje tem conflitos); ...". (fls. 1115/1123).

A testemunha Alexander Torres Maia nada trouxe para os esclarecimentos dos fatos, devido ao longo tempo transcorrido: " ..não me recordo absolutamente nada sobre esse processo;" 1007/1012).

Por sua vez, a testemunha Jonas Correa Paiva, quando ouvido pela Comissão de Sindicância Administrativa, declarou o seguinte: ...que apresentado ao depoente as Notas Fiscais de Produtor Avulsas — NFPA de n° s: 1280307, 1280306, 1280229, 1280208„ 1280176, 1280102, 1279992, 1279991, 1279990, 1279963, 1279962, 1279961, 1279950, 1299944, 1279885, 1279884, 1279835, 1279834, 1279833, 1279832, 1280104, 1280103, mesmo declara que foram emitidas ao seu pedido para a sua atividade comercial na Agência Fazendária de Cuiabá. Que a descrição de produtos constantes nas notas fiscais acima citadas especificando como "produtos naturais", na realidade se referem a um único produto: guaraná em pó que é produto que comercializa. Que quando da solicitação da emissão das notas fiscais na Agência de Cuiabá, o declarante informava ao servidor que emitia as notas que o produto que estava vendendo era guaraná. Que sempre era alertado pelo servidor para que regularizasse a situação da empresa que o depoente possuía.
Que o servidor nunca pediu quantia em dinheiro ao depoente
, nem o depoente ofereceu dinheiro ao servidor que emitiu as referidas NFP's para o depoente. Que antes de emitir as notas pela Agência Fazendária de Cuiabá, algumas vezes emitiu NEPA para o produto guaraná, na Agência de Várzea Grande sendo que lá recolheu o 1CMS devido; (..) que guaraná vendido pelo depoente vem de Ariquemes/RO em forma de grãos e é moído pelo depoente que o acondiciona em recipientes de 200g para ser comercializado com rótulo "Guaraná Flor da Amazônia': (..) que a respeito do rótulo de medicamento natural gotas do Zeca, o depoente informa que começou a fabricá-lo em 10.08.04, para ofertar como brinde nas vendas do guaraná em pá. .,". (lis. 142)

Como se vê, a testemunha Jonas Correa Paiva afirmou que por ocasião da emissão das Notas Fiscais de Produtor Avulsas — NFPA de n° s: 1280307, 1280306, 1280229, 1280208, 1280176, 1280102, 1279992, 1279991, 1279990, 1279963, 1279962, 1279961, 1279950, 1299944, 1279885, 1279884, 1279835, 1279834, 1279833, 1279832, 1280104, 1280103, em cujas notas consta "produtos naturais", informou ao servidor que se tratava de guaraná em pó.

Contudo, observa-se que estas declarações estão divergentes do que consta no termo de constatação, assinado por este mesmo contribuinte e os demais membros da referida Comissão, às fls. 114, onde diz: "que informou ao servidor que se tratavam de produtos naturais (não disse que era guaraná)." Por outro lado
,
observa-se que as declarações do senhor Jonas Correa Paiva, não foram reprisadas, em juízo
. Por sua vez, o acusado afirmou que não tinha conhecimento de que o referido senhor tinha empresa e que era grande comercialização. Por fim, esta testemunha afirmou que o servidor que emitiu as referidas notas fiscais, nunca pediu quantia em dinheiro ao depoente e nem o depoente ofereceu dinheiro ao servidor. Por seu turno, o senhor
Juvêncio Luiz Oliveira, que também foi ouvido, apenas, pela Comissão de Sindicância Administrativa
, declarou:

"que a pequena empresa de fabricação de vasos para plantas é do declarante. Que na empresa trabalha três pessoas de sua família. ( .) que apresentada a NFPA n°12802225, o declarante reconhece ter sido a mesma emitida para a sua atividade comercial de venda de vasos de planta de fabricação de sua empresa ( ) que através de sua filha Gabriela, o servidor que emitiu as NFPA 's sem o pagamento do ICMS (isento), orientou-a para que seu pai procurasse tirar a Carteira de Artesão da Pra-Sol, para não pagar o imposto. Que as NFPA's de d's 1280836, 1280533, 1059358, 752221 e 1059723, foram tributadas, e de n° 011616, não tributada (isenta), foram apresentadas e entregue pelo declarante à Comissão quando da visita in loco em seu estabelecimento. (..) que nas duas vezes que veio tirar as duas notas fiscais de n° 1280255 e 011616, sua filha Renata veio com o dinheiro para pagar o imposto sendo que as mesmas foram emitidas sem o destaque do 1CMS e o servidor que emitiu as NFPA's não tributadas não solicitou dinheiro para a emissão dessas notas fiscais anteriormente citadas..." fils 244).

Ressai das declarações da testemunha Juvêncio Luiz Oliveira, que ele informou que trabalhava com uma pequena empresa, cuja mão de obra empregada era de seus familiares, para fabricação de vasos de plantas. Finalizando, Juvêncio Luiz Oliveira esclareceu que, nas vezes em que as notas foram emitidas com a isenção do ICMS,
o servidor não solicitou nenhum dinheiro para a emissão dessas notas fiscais
, apenas, orientou sua filha Gabriela para que o orientasse, para procurar a PRO-SOL -Fundação de Promoção Social de Mato Grosso, para que retirasse a carteira de artesão. Portanto, da análise das provas,
temos que não restou suficientemente comprovado que o acusado Cleudiomar Miranda Pouso, de forma livre e consciente, praticou os delitos a ele imputados pelo Ministério Público
. Quanto ao senhor

Valmir Rodrigues Prates, observa-se que esta testemunha apresentou versões contraditórias, na fase investigativa, alegando que foi o acusado quem o orientou que colocasse na nota fiscal, o remédio a ser comercializado, como sendo remédio caseiro, pois assim, não incidiria tributo sobre aquela nota fiscal. Já, em juízo, sob o crivo do contraditório, revelou que, na verdade, não sabia com precisão se foi o acusado quem lhe disse que "produto caseiro não pagava imposto", ou se tinha obtido essa informação na rua.
Observa-se, também, que na fase policial, Valmir Rodrigues Prates
alegou que, em face da orientação acima, o acusado teria lhe pedido que desse qualquer coisa em troca e, de fato, posteriormente, teria lhe cobrado a entrega de alguns medicamentos, por cerca de três vezes, não mencionando nenhum pagamento em dinheiro,
diferentemente do que alegou, em juízo
. Por fim, observa-se, que na fase judicial, Valmir Rodrigues Prates, acabou revelando, que não retirava as notas com isenção do recolhimento do imposto sobre sua mercadoria, apenas, com o acusado, mas sim, em ambas as Agências Fazendárias, tanto em Várzea Grande/MT, como em Cuiabá, declarações que põe por terra a alegação de que teria sido o acusado quem o orientou a colocar o produto como isento, para que não fosse cobrado o imposto e com base nisto teria lhe feito a solicitação indevida da retribuição pela orientação.
Vale consignar que a prova consubstanciada exclusivamente na palavra da vítima há de ser precisa, firme e coerente
.
Havendo contradições e não conferindo a segurança necessária para a condenação, a absolvição é a medida que se impõe.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso: [...]

No tocante aos fatos atribuídos ao acusado, relativos à pessoa de Josenilson Barbosa de Oliveira, observa-se dos autos, que ficou comprovado pelas declarações das testemunhas Enir Carolina Gonçalves da Costa e Luiz de França Borges Neto, cujas declarações estão em consonância com as apresentadas pelo acusado, que havia divergência entre os servidores da SEFAZ, sobre a incidência, ou não, do ICMS sobre a mercadoria que era comercializada por ele. Restou também comprovado, que ora a mercadoria era tributada, ora não, ficando a critério do entendimento de cada servidor, já que não havia curso especifico sobre a legislação para esclarecimento dos produtos artesanais, bem como, porque, muitas vezes, a nota fiscal era emitida, copiando-se de outra já existente, conforme ressai das declarações prestadas pelas testemunhas Luiz de França Borges Neto, Elvis e Cristian.
Quanto à solicitação efetuada pelo acusado ao senhor Josenilson Barbosa de Oliveira, a prática do delito também não restou devidamente comprovada pois as
suas declarações (de Josenilson Barbosa de Oliveira), não foram ratificadas em juízo
.
Pelo contrário, ele informou que na AGENFA não era atendido apenas pelo acusado e, mesmo quando era atendido pelos outros servidores, às vezes também efetuava o pagamento. Ademais, este contribuinte informou que não lhe foi dito qual era a finalidade do dinheiro e não soube precisar se o dinheiro foi recolhido numa conta do Estado de Mato Grosso, ou se o foi numa conta particular
.
Portanto, neste caso a prova também é insuficiente para a condenação do acusado e, na dúvida, em relação ao fato ou à autoria, tem aplicação o brocardo in dúbio pro reo, que preconiza que uma sentença condenatória não pode ser baseada apenas em indícios, hipóteses ou algo parecido. Não existindo provas suficientes da autoria do crime, o juiz deverá absolver o réu. Nesse sentido é a jurisprudência:[...]

Quanto ao fato relativo à senhora

Leideani Rodrigues da Silva, como demonstrado, além de suas declarações não serem reprisadas em juízo,
ela não confirmou que foi o acusado quem fez a solicitação do dinheiro.
Pelo contrário, ela afirmou que o servidor que lhe atendeu saiu do local em que se encontrava, dirigiu-se a um local e ao retomar, entregou-lhe a nota já assinada. Ora
, está assente na jurisprudência que, para que se possa declarar a existência da responsabilidade criminal e impor sanção penal a uma pessoa, é necessário que haja certeza de que foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora. Na dúvida é a absolvição que se impõe:[...]

Quanto ao crime de falsidade ideológica imputado ao acusado, exige-se o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico "com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante", não se admitindo modalidade culposa. No caso em testilha, não restou comprovado que o acusado tenha agido com dolo. Pelo contrário, o próprio contribuinte Jonas Correa Paiva, no termo de constatação a fls. 114, declarou que informou ao servidor que era produto natural, não informando que se tratava de guaraná em pó (fls. 114, vol. 01). Da mesma forma, em relação às notas emitidas ao senhor Juvêncio Luiz Oliveira, não restou demonstrado que o acusado tinha a intenção de alterar a verdade dos fatos. Observa-se que as referidas notas foram emitidas com base nas próprias informações trazidas pelo contribuinte, no sentido de que trabalhava com uma pequena empresa e cuja mão de obra era realizada por seus familiares, para fabricação de vasos de plantas e, como não havia unanimidade de entendimento sobre os produtos artesanais, lançou os vasos de cimento com isenção do ICMS, como também o fez ao emitir as notas para senhor Josenilson Barbosa de Oliveira e Manoel Leite Barbosa, conforme já restou demonstrado. Portanto, não havendo prova do elemento subjetivo, a absolvição é caminho mais adequado. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:[...] Conclusivamente, pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia oferecida pelo parquet estadual, às fls. 02/18, ABSOLVENDO o acusado CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO, fazendo-o com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.[...]”

Acerca do pedido de reforma da sentença, Renato Brasileiro de Lima, traz a diferença dos tipos de fundamentação de absolvição do art. 386, do CPP, vejamos:

“Formando sua convicção de acordo com a livre apreciação das prova produzida em contraditório judicial, sem prejuízo da utilização subsidiária dos elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155, caput), deve o juiz julgar improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o acusado, quando ocorrer uma das hipóteses mencionadas no art. 386, do CPP:

I – estar provada a inexistência do fato:
nesse caso, o juiz formou sua convicção no sentido da inexistência do fato delituoso. Não se trata de falta de provas, ou de um estado de dúvidas. Na verdade, há prova nos autos que confirmam peremptoriamente que o fato delituoso imputado ao acusado não ocorreu;

II – não haver prova da existência do fato:
essa decisão deve ser proferida pelo magistrado quando, por ocasião da sentença, persistir dúvida quanto à existência do fato delituoso. Em outras palavras, o fato delituoso pode até ter existido, mas o juiz conclui que não há provas suficientes que atestem sua existência. Trata-se, pois, de decisão baseada no in dubio pro reo;

III – não constituir o fato infração penal:
sempre que o legislador utiliza a expressão “não constituir o fato infração penal”, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando, constatada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressuposto indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386, do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta.

IV – estar provado que o acusado não concorreu para a infração penal:
nos mesmo moldes que a decisão do inciso I, esta decisão absolutória também é baseada em um juízo de certeza, porém, nesse caso, no sentido de que o acusado não concorreu para a prática delituosa na condição de autor , coautor ou partícipe. A título de exemplo, é possível que a instrução probatória demonstre que o autor, efetivamente, não poderia ter praticado o fato delituoso, seja porque outro autor, seja porque faticamente impossível a sua realização, vez que comprovada sua localização, temporal e espacial, em local diverso do crime.

V – não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal:
cuida-se de decisão baseada na existência de dúvida razoável acerca da autoria, coautoria ou participação. A título de exemplo, em processo penal no qual seja imputada ao acusado a execução de um crime patrimonial, se apresentando um álibi pela defesa, e o Ministério Público não conseguir provar a contento que o acusado encontrava-se efetivamente no local do crime, deve o magistrado absolver o acusado com fundamento no art. 386, V, do CPP.

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o acusado de pena (art. 20, 21, 22, 23, 26 e §1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência:
havendo certeza (ou mesmo fundada dúvida) sobre a existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, incumbe ao juiz absolver o acusado. Apesar de o dispositivo fazer menção expressa apenas aos dispositivos da parte geral do Código Penal, é evidente que a absolvição também será possível diante de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade prevista na parte especial do Código Penal ou no âmbito da legislação especial (v.g, art. 128 do CP)

VII – não existir prova suficiente para a condenação:
sem dúvida alguma, reside neste inciso a hipótese mais comum de absolvição. Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado”.
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal – Volume Único, 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, pág. 1617/1618)

Assim, a absolvição com base no inciso I, do art. 386, do CPP, só tem lugar quando há prova inequívoca da inexistência do fato delitivo, o que inocorre no caso concreto.

Guilherme Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19ª Edição, Editora Forense, 2020, pág.1324, dispõe:

“[...] Inexistência do fato: é hipótese das mais seguras para a absolvição, pois a prova colhida está a demonstrar não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação feita pela acusação. Assim, desfaz-se o juízo de tipicidade, uma vez que o fato utilizado para a subsunção ao modelo legal de conduta proibida não existiu.[...]”

De qualquer modo, a inexistência do fato (inciso I) e a inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso IV) são as hipóteses mais seguras para a absolvição, de modo que afastam qualquer possibilidade de posterior demanda no cível.

Assim, para que ocorra a absolvição vinculada a uma destas hipóteses, é necessário que a prova coligida aos autos demonstre cabalmente a inocorrência do fato delituoso ou a não participação do agente no evento.

Feita a contextualização, no tocante à materialidade do delito do art.317 e art.299 do Código Penal, temos que, em tese, encontra respaldo no processo administrativo disciplinar [fls. 23/885, vol.06]; pelos termos de constatação de fls. 114 145; pelas notas fiscais de fls. 115/137, 146/147, 245/262, 268, 271/272, 289, 290, 292/293, 295, 297/298, 300, 302, 306, 310, 312/313, 314/315, 317, 323/327, 328/330, 331/337, 341 e 344, bem como, pelos termos de reconhecimento de pessoa [fls. 890 e 894]. Por ocasião do inquérito policial, o réu reconheceu como suas, as assinaturas apostas no campo "
responsável pela emissão
" das notas fiscais, juntadas aos autos, as quais foram apontadas como sendo de sua emissão.

Todavia, acerca da autoria, em síntese, conforme declinado na sentença, a testemunha LEIDIANI RODRIGUES DA SILVA, foi ouvida apenas na fase investigativa, ocasião em que atestou que a Nota Fiscal Avulsa n°. 1280079, foi a nota em relação a qual o servidor lhe teria solicitado a importância de R$ 100,00 (cem reais) para a sua emissão. Todavia, suas declarações não foram reprisadas em juízo.

A testemunha JONAS CORREA PAIVA, ouvido pela Comissão de Sindicância Administrativa, declarou que o recorrente nunca pediu quantia em dinheiro ao depoente, nem o depoente ofereceu dinheiro ao servidor que emitiu as referidas NFP's; contudo, tais declarações não foram reprisadas em juízo.

A testemunha JUVÊNCIO LUIZ OLIVEIRA, que também foi ouvido apenas pela Comissão de Sindicância Administrativa esclareceu que nas vezes em que as notas foram emitidas com a isenção do ICMS o servidor não solicitou nenhum dinheiro para a emissão dessas notas fiscais.

Quanto a testemunha VALMIR RODRIGUES PRATES, consta que apresentou versões contraditórias, entre a fase investigativa, e, em juízo, sob o crivo do contraditório.

Revelou, que não sabia com precisão se foi o acusado quem lhe disse que "
produto caseiro não pagava imposto
", ou se tinha obtido essa informação na rua. Observa-se, também, que na fase policial o mesmo alegou que, em face da orientação acima, o recorrente teria lhe pedido que lhe desse “
qualquer coisa em troca
” e, de fato, posteriormente, teria lhe cobrado a entrega de alguns medicamentos, por cerca de três vezes, não mencionando nenhum pagamento em dinheiro, diferentemente do que alegou em juízo, sendo interpretando, portanto, que havendo contradições e não conferindo a segurança necessária para a condenação, a absolvição foi decretada.

As declarações da testemunha JOSENILSON BARBOSA DE OLIVEIRA, não foram ratificadas em juízo. Caracterizando a prova, também, insuficiente para a condenação do recorrente e, na dúvida, em relação ao fato ou à autoria, tem aplicação o brocardo
in dúbio pro reo
.

Certo é que o artigo 155 do Código de Processo Penal não impede que a condenação se dê com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, mas, para tanto, eles devem ser confirmados em juízo ou, ao menos, estar em harmonia com as coletadas sobre o crivo do contraditório.

No presente caso, verifica-se que os únicos elementos que dão conta da promessa e recebimento de vantagem indevida pelo recorrente são as declarações colhidas durante as investigações policiais, não havendo, durante a instrução processual, qualquer realização de prova apontando no mesmo sentido.

Destarte, não pela certeza de que o recorrente seja inocente, mas pela inexistência de provas judiciais aptas a fundamentar sua condenação, a manutenção da absolvição é medida imperativa, nos termos em que decretada.

Diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos, caso contrário, imperativa a absolvição, diante do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO

PASSIVA
–RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
DO ACUSADO – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – NÃO DEMONSTRADA A SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Para a configuração do crime de
corrupção

passiva
(CP, caput,
art
. 317)

é necessário que o ato de ofício praticado esteja relacionado com a atribuição inerente à função pública. Não havendo provas suficientes nos autos de que o acusado solicitou vantagem indevida por ato de ofício praticado, ou seja, ato específico do âmbito de suas atribuições, deve

ser absolvido com fulcro no
art
.
386
,
VII
, do
CPP
.”
(N.U 0000515-09.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
CORRUPÇÃO

PASSIVA
- OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES -
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE E ESTREME DE DÚVIDAS - PROVAS COLHIDAS NA FASE POLICIAL INDICAM A SUPOSTA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO E A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EVENTO - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO
VII
DO
ART
.
386
DO
CPP
- IMPROCEDÊNCIA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - COROLÁRIO LÓGICO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - APELO IMPROVIDO. Não há que se falar em
absolvição
por fundamento diverso do descrito no inciso
VII
do artigo
386
do Código de Processo Penal, quando, inobstante a ausência de provas sólidas a ensejar a condenação do acusado, há nos autos indícios a indicar a suposta ocorrência do fato delituoso, bem como a possível participação do réu na prática criminosa. Descartada está a tese de inconstitucionalidade do inciso
VII
do artigo
386
do Código de Processo Penal, por violação ao princípio da presunção de inocência, pois não há dúvidas de que o princípio do in dubio pro reo, fundamento da decisão absolutória, deriva da própria presunção de inocência, quadrando-se como um norte de interpretação para o juiz na
absolvição
por falta de provas”.
(N.U 0025076-34.2009.8.11.0000, CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2009, Publicado no DJE 05/10/2009)

Portanto, no caso em análise, constato que não há que se falar em absolvição por fundamento diverso do descrito no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, vez que, inobstante a ausência de provas sólidas a ensejar a condenação do apelante, há nos autos indícios a evidenciar a suposta ocorrência do fato delituoso.

Avançando no tema, acerca do pedido do recorrente de reintegração ao serviço público no cargo de agente de administração Fazendária do Estado de Mato Grosso. De igual modo, não comporta provimento, pois,
cuida-se o caso vertente de sentença absolutória
. Assim, registro que, se o recorrente está afastado do cargo ou função, s.m.j. não é em virtude do processo ora em exame, isto porque, tal medida, trata-se de
efeito da condenação,
não automático e permanente que necessita ser declarado
na sentença condenatória
nos termos do artigo 92 do Código Penal.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO MINISTERIAL.

O Ministério Público requer a condenação do apelado Cleudiomar, nos termos da exordial acusatória.

O pleito acusatório não comporta amparo.

Acerca das condutas vertidas ao recorrente, verifica-se que algumas testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram as versões sustentadas na fase policial, além do mais, outras testemunhas explicaram sobre a situação da cobrança ou não do tributo na Secretaria Estadual de Fazenda, deixando uma margem de incerteza para a condenação do apelado, o que não é, na seara criminal, suficiente para embasar o édito condenatório com segurança jurídica exigida.

A propósito é o entendimento do TJMT:

“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida
. (Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

Assim, registra-se não existindo prova substancialmente suficiente para a condenação. Correta se mostra a solução absolutória nos crimes aos quais lhe foram imputados na exordial acusatória.

Assim, colhe-se a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES ABSOLVIDOS DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART
. 317, §1.º C/C
ART
. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, COM FULCRO NO
ART
.
386
, INCISO
VII
, DO
CPP
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Não obstante o esforço argumentativo empreendido pelo Ministério Público, não se vislumbra nos autos a certeza necessária da prática, pelos investigadores da Polícia Civil, dos crimes de
corrupção

passiva
e falsidade ideológica, de modo que a sentença absolutória deve ser ratificada, em obediência ao aforismo in dubio pro reo.” (N.U 0016882-45.2011.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Destarte, o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar que, de fato, o apelante teria recebido ou qualquer conduta em tentar receber quantia indevida ou incorreu em Falsidade ideológica razão pela qual
, se os elementos de convicção carreados aos autos ressoam inconclusivos quanto a atuação do recorrente a absolvição é fator que se impõe.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação da Defesa e Ministério Público, respectivamente, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023